Tribunal: CARF
Processo: 16682.901568/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
16682.901568/2020-18
ACÓRDÃO
3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NATUREZA
JURÍDICA DOS BENS E SERVIÇOS.
Os custos com bens e serviços somente podem servir de base de cálculo
para a apuração de créditos do contribuinte caso se enquadrem no
conceito de insumo delineado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, a partir dos critérios de essencialidade e relevância dentro
do processo produtivo.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. TAXA
ANUAL DE DEPRECIAÇÃO.
Nos termos da Lei no 4.506, de 1964, a taxa anual de depreciação será
fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar utilização
econômica do bem pelo contribuinte, na produção de seus rendimentos.
A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de vida
útil admissível, em condições normais ou médias, para cada espécie de
bem, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota
efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, desde
que faça a prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente (Lei no
4.506, de 1964, art. 57, § 3o).
No caso de dúvida, o contribuinte ou a autoridade lançadora do imposto
poderá pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, ou de outra
entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os
prazos de vida útil recomendados por essas instituições, enquanto os
mesmos não forem alterados por decisão administrativa superior ou por
sentença judicial, baseadas, igualmente, em laudo técnico idôneo.
Fl. 5491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter
a glosa sobre os créditos referentes (i) às notas fiscais de prestação de serviço emitidas pelas
empresas Wood Group Engineering and Production Facilities Brasil Ltda, ABB Ltda (apenas aquelas
com data de emissão em 31/07/2015) e BW Offshore do Brasil Ltda, (ii) às notas fiscais de
prestação de serviço de bombeamento, (iii) ao serviço de transporte aéreo, (iv) a serviços de
análises técnicas e manutenção, (v) a serviços de apoio marítimo e (vi) a serviços de instalação do
equipamento de recuperação de óleo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.651, de 19 de março de 2024,
prolatado no julgamento do processo 16682.901564/2020-21, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao PER/Dcomp
no 34866.27054.310517.1.5.19-7480, no valor de R$ 10.012.192,25 referente à Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) relativa ao 1o trimestre de 2016.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 6a Turma da DRJ-06 julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade. Foi exarado Acórdão com a seguinte Ementa:
Fl. 5492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
3
REGIME NÃO CUMULATIVO. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS
VINCULADOS A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins os créditos vinculados às receitas de
exportação são passíveis de ressarcimento e compensação, com fundamento no
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, c/c o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, por
configurar a exportação hipótese de não incidência das contribuições.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE.
Para que sejam reconhecidos, os créditos pleiteados têm que ser líquidos e certos.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS. CRÉDITOS.
PRODUTOS QUÍMICOS. POSSIBILIDADE.
Na atividade de exploração de petróleo e gás, os produtos químicos enquadram-se
no conceito de insumos do processo de produção.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS. ÓLEO DIESEL
MARÍTIMO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins o óleo diesel utilizado para geração
de energia é insumo do processo de produção.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS. QUEROSENE DE
AVIAÇÃO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Querosene de aviação utilizado no transporte de funcionários não se enquadra no
conceito de insumo no regime não cumulativo do PIS e da Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS. TRANSPORTE
AÉREO DE FUNCIONÁRIOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins, os dispêndios com transporte de
funcionários, em regra, não são passíveis de creditamento.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS. SERVIÇOS DE
GESTÃO DE INTEGRIDADE DE RISERS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Na atividade de exploração de petróleo e gás, os serviços relacionados à gestão de
integridade de risers são relevantes para o processo de produção, uma vez que
sem eles o processo fica comprometido.
REGIME NÃO CUMULATIVO. NOTA FISCAL. SERVIÇOS CREDITÁVEIS E NÃO
CREDITÁVEIS. VALORES NÃO SEGREGADOS. CRÉDITOS. ILIQUIDEZ.
Referindo-se a nota fiscal a serviços creditáveis e não creditáveis, e não havendo
segregação dos valores, impossível o reconhecimento de créditos por ausência de
liquidez.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. PERÍODO DE APROVEITAMENTO.
Fl. 5493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
4
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins, os créditos sobre insumos são
determinados mediante a aplicação das alíquotas das contribuições sobre o valor
do bem ou serviço adquirido no mês.
ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: <<periodo>>
PAF. PROVAS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, argumentos desacompanhados de
documentos que os amparem não têm o condão de fazer prova do direito alegado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição/compensação o ônus da prova é do
contribuinte, nos exatos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC (Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e subsidiariamente ao PAF
por força do art. 15 do mesmo Código.
DOCUMENTOS. LÍNGUA PORTUGUESA. OBRIGATORIEDADE.
Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, às fls. 3017/3060.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
O recorrente apresenta as seguintes razões para a sua alegação de nulidade do
Acórdão da DRJ, verbis:
III – AS RAZÕES PARA A NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
- Violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
- Necessidade de Observância do Princípio da Verdade Material
- Conversão do Julgamento em Diligência
- Impossibilidade de Supressão de Instância
Fl. 5494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
5
17. Apesar do reconhecimento dos créditos referentes aos aluguéis de prédios, no
que se refere aos demais itens acima discriminados, o despacho decisório deixou de
homologá-los “diante da falta de comprovação do alegado direito creditório e falta
de certeza e liquidez quanto aos créditos declarados”.
18. Narra o despacho decisório que a Recorrente foi intimada “a apresentar
arquivos digitais e memoriais descritivos de cálculo que pudessem refletir a
composição da base de cálculo dos créditos pleiteados, além de esclarecimentos
diversos relacionados aos créditos sob análise”.
19. Ocorre que, tal como narrado em sua Manifestação de Inconformidade, diante
do contexto altamente conturbado em razão do início da pandemia e das medidas
de distanciamento impostas pela COVID-19, que já vinham afetando
significativamente a rotina dos colaboradores da Recorrente que atuam em seu
escritório, por um lapso, as intimações relacionadas a essa matéria deixaram de ser
verificadas e endereçadas antes de proferido o despacho decisório.
20. Assim, em que pese o louvável e reconhecido esforço das autoridades
administrativas nesse sentido, o despacho decisório foi proferido sem que houvesse
uma adequada verificação das informações e documentos relativos ao direito
creditório em análise; não obstante, parte relevante das informações necessárias
para a validação dos créditos postulados pela Recorrente já se encontrassem nos
próprios controles das autoridades fiscais.
(...)
35. Desse modo, se a decisão recorrida considerou que os elementos disponíveis na
manifestação não seriam suficientes para a completa análise do crédito pleiteado
pela ora Recorrente, seria de rigor que tivesse deferido o pedido formulado pela
Recorrente - devidamente fundamentado no termos do artigo 16, inciso IV, do
Decreto no 70.235/197212 - para converter o julgamento de primeira instância em
diligência.
36. Ao inadvertidamente indeferir o pedido de diligência, a decisão recorrida violou
os princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que cerceia à
Recorrente o seu direito amplo à comprovação do direito creditório pleiteado,
sendo de rigor o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do artigo 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/72:
(...)
37. Inclusive, em casos em que a solução da lide, em razão de sua especificidade e
complexidade, tal como o ora em análise, demanda a realização de diligência para
a sua solução, a negativa de sua realização configura claro cerceamento do direito
de defesa, conforme já reconhecido pelo CARF:
(...)
46. Ante o exposto, demonstrado que a decisão recorrida violou os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da verdade material, é de rigor o reconhecimento
de sua nulidade, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/7214, para
que seja proferida nova decisão deferindo o pedido de diligência requerido em sua
Manifestação de Inconformidade, de modo a permitir que a Recorrente apresente
todos os elementos que as autoridades julgadoras entendam como necessários
Fl. 5495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
6
para formação de seu convencimento, especialmente para que tais elementos
sejam devidamente apreciados em duas instâncias administrativas, sob pena de
caracterização de supressão de instância.
47. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, o que se admite apenas para fins
de argumentação, a Recorrente requer que os documentos acostados ao presente
Recurso Voluntário e, ainda, aqueles que vierem ser apresentados até o seu
julgamento, sejam devidamente considerados pelas autoridades julgadoras como
provas a formar o seu convencimento.
48. Isso porque, as alíneas ‘a’ e ‘c’, do parágrafo 4o, do artigo 16, do Decreto no
70.235/72, permitem a apresentação de documentos adicionais após a
Manifestação de Inconformidade nas seguintes situações:
(...)
49. No presente caso, a Recorrente já esclareceu que a não apresentação de
determinados documentos antes de ser proferido o despacho decisório ocorreu
exclusivamente diante do contexto altamente conturbado em razão do início da
pandemia e das medidas de distanciamento impostas pela COVID-19, que já vinham
afetando significativamente a rotina dos colaboradores que atuam em seu
escritório.
Vejamos os fundamentos da decisão da DRJ:
VI - DA ALEGADA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL E DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A Interessada alega que “conforme já demonstrado ao longo da presente defesa,
inclusive com as correspondentes comprovações documentais, o direito creditório
pleiteado pela Requerente é líquido e certo e tais elementos devem ser apreciados
exaustivamente, nesse momento, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento competente para decidir a matéria, em observância ao princípio da
verdade material, que rege o processo administrativo fiscal”.
“Desse modo, caso a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
competente entenda que os elementos disponíveis na presente defesa não são
suficientes para a análise do crédito pleiteado, o que se admite apenas para fins de
argumentação, a Requerente requer, subsidiariamente, a conversão do julgamento
de primeira instância em diligência”.
O princípio da verdade material destina-se à busca da verdade que está para além
dos fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi. Em
outras palavras, o princípio da verdade material autoriza o julgador a ir além dos
elementos de prova trazidos pelas partes, quando tais elementos de prova induzem
à suspeita de que os fatos ocorreram não da forma como esta ou aquela parte
afirma, mas de uma outra forma qualquer (o julgador não está vinculado às versões
das partes). Mas isto, à evidência, nada tem a ver com propiciar à parte que tem o
ônus de provar o que alega/pleiteia a oportunidade de produzir algo que, do ponto
de vista estritamente legal, já deveria compor o pleito desde sua formalização
inicial.
Fl. 5496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
7
As alegações feitas no processo devem vir acompanhadas das provas respectivas
para que sejam aceitas pelo julgador. Provado determinado fato pela parte, deverá
o julgador examinar se a lei confere o direito almejado e, em caso positivo, acolher
o pedido. Não provado o fato, a pretensão será negada, pois o fato será tido por
inexistente para o fim processualmente pretendido.
Para o julgador o que é verdade é aquilo que é provado. Se a Recorrente não se
desincumbiu do ônus de provar que as informações prestadas nas EFD-
Contribuições eram verídicas, tendo apresentado manifestação de inconformidade
pobre de informações e documentos probatórios, descabe se ancorar no princípio
da verdade material para solicitar realização de diligência e tentar alcançar seu
objetivo de ter o direito creditório reconhecido.
À obviedade, documentos comprobatórios são documentos que atestem, de forma
inequívoca, o valor, a origem e a natureza do crédito, além de seu enquadramento
nos requisitos legais quando for o caso, visto que, sem tal evidenciação, o
reconhecimento do direito pleiteado fica inarredavelmente prejudicado.
Como é de sabença geral, nos pedidos de ressarcimento/restituição/compensação o
ônus da prova é do contribuinte, nos exatos termos do art. 373 do Código de
Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e
subsidiariamente ao PAF por força do art. 15 do mesmo Código, assim descritos:
(...)
Diante do exposto, indefiro o pedido de diligência.
Com razão a DRJ. Já está pacificado neste Conselho que diligências não devem ser
solicitadas para realizar produção probatória a cargo de qualquer das partes, mas
apenas para solucionar dúvidas dos julgadores.
Caso os julgadores recebam um pedido de diligência, mas entendam que sua
realização é desnecessária, podem rejeitar o pedido. A eventual dúvida a ser
esclarecida é do colegiado, portanto cabe a este decidir se tal dúvida existe;
inexistindo, e estando o processo, no entender do colegiado, pronto para
imediato julgamento, a diligência deverá ser negada. É o que determina o art. 18
do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado
do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
A rejeição ao pedido de diligência pela DRJ pode ser objeto de recurso a este
Conselho, que pode decidir pela sua necessidade, revertendo a decisão da DRJ.
Fl. 5497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
8
Contudo, trata-se de uma análise sobre o “mérito” da preliminar, não existindo
qualquer razão para decretação de nulidade do acórdão. Nesse sentido, este
Conselho já pacificou a matéria através da Súmula Vinculante CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto ao pedido subsidiário feito pelo recorrente, no sentido de que sejam
aceitos os novos documentos acostados ao presente Recurso Voluntário, entendo
pelo seu provimento. Este Conselho tem privilegiado o Princípio da Verdade
Material, flexibilizando o alcance do art. 16, § 4o, alínea “a”, do Decreto
70.235/72, que dispõe sobre a possibilidade de apresentação de prova
documental após a Impugnação, desde que “fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior”.
Não há qualquer ilegalidade nessa aceitação, mas apenas uma interpretação
menos restritiva do que possa ser considerado “motivo de força maior”. Neste
presente processo, por exemplo, mostra-se aceitável o argumento sobre o
“contexto altamente conturbado em razão do início da pandemia e das medidas
de distanciamento impostas pela COVID-19, que já vinham afetando
significativamente a rotina dos colaboradores que atuam em seu escritório”.
Por fim, tendo em vista que os documentos que o contribuinte solicitou a
apresentação através de diligência, feita em pedido à DRJ, já foram aceitos neste
julgamento, torna-se desnecessária a análise desta nova preliminar de diligência,
pela perda do seu objeto.
Nesse contexto, voto por rejeitar o pedido para declaração da nulidade do
Acórdão da DRJ, rejeitar a preliminar de diligência, e dar provimento ao pedido
para juntada aos autos dos documentos anexos ao presente Recurso Voluntário.

DAS RAZÕES DE MÉRITO PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
DOS PRODUTOS QUÍMICOS
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
76. A composição dos créditos apurados no valor de R$ 154.874,57 pode ser
verificada pela planilha anexa ao doc. 07 da Manifestação de Inconformidade e
pelas notais fiscais apresentadas a título ilustrativo para cada um dos períodos de
apuração (doc. 08 da Manifestação de Inconformidade).
77. Ao analisar o item em questão, a decisão recorrida reconheceu a essencialidade
de tais produtos químicos no processo produtivo da Recorrente, mas entendeu que
para algumas linhas da planilha apresentada a Recorrente calculou créditos que
ultrapassavam o percentual de 60% do valor do item, proporção de sua
Fl. 5498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
9
participação no consórcio do Campo de Peregrino, limitando o reconhecimento do
direito creditório a essa proporção de 60%.
78. No entanto, ao contrário do alegado pela decisão recorrida, a simples análise
da referida planilha demonstra que os créditos em questão foram apurados na
proporção correta, sendo inclusive possível verificar tal fato pelas fórmulas
matemáticas utilizadas.
A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
V.1.1 Produtos Químicos
A Manifestante informa que são:
(...)
Considerando a atividade da empresa (exploração, desenvolvimento, produção e
venda de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos), pode-se concluir que os
produtos químicos utilizados nas formas acima descritas são essenciais (“Tais
produtos são aplicados diretamente no óleo durante a produção, interagindo com
eles e passando inclusive a compor o produto de venda”) ou relevantes (“visam
garantir ... a especificação da água a ser descartada...”) para o processo de
produção da Manifestante.
A Recorrente informou no subtópico intitulado “A Inequívoca Comprovação do
Direito Creditório” que:
(...)
Contudo, em várias linhas da planilha relativa às aquisições de produtos químicos
(doc. 07 juntado à manifestação de inconformidade) calculou créditos sobre uma
base que representa mais de 60% do valor total do item.
Por esse motivo, o cálculo das bases foi refeito aplicando-se o percentual
mencionado sobre o total de cada item, o que ocasionou a redução do valor dos
créditos da Interessada passíveis de aproveitamento.
(...)
Pelo exposto, a Recorrente faz jus a créditos no valor total no trimestre de
R$147.451,49, conforme planilha denominada “Glosas Revertidas DRJ”, anexa aos
autos como arquivo não paginável.
A planilha denominada “Glosas Revertidas DRJ” (Termo de Anexação à fl. 2799)
contém os seguintes dados:

Fl. 5499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
10
As planilhas referentes ao meses de novembro e dezembro seguem o mesmo
modelo. Foi elaborada a relação dos produtos químicos, com uma tabela
indicando o valor do item, e na coluna “Base Crédito PIS/Cofins” este valor do
item foi multiplicado por 60%. A partir dessa nova base foi calculado o crédito de
Cofins, cujo total é exatamente o mesmo valor que consta da tabela anexada na
parte dispositiva do acórdão a quo, indicando o valor ao qual foi dado provimento
no recurso do contribuinte.
A contestação do contribuinte no presente Recurso Voluntário, entretanto, foi
extremamente genérica, limitando-se a afirmar que “a simples análise da referida
planilha demonstra que os créditos em questão foram apurados na proporção
correta, sendo inclusive possível verificar tal fato pelas fórmulas matemáticas
utilizadas”.
Tal argumento, por óbvio, é insuficiente para infirmar os cálculos efetuados. O
recorrente poderia, por exemplo, montar uma planilha semelhante à elaborada
pela DRJ, demonstrando que alguns itens deixaram de ser incluídos, ou que o
valor das notas fiscais estava equivocado, maculando todo o cálculo realizado.
Contudo, não cumpriu com seu ônus de impugnar especificamente a decisão
contestada.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

DA QUEROSENE DE AVIAÇÃO
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, verbis:
87. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que apurou
créditos referentes à aquisição de querosene de aviação utilizado como combustível
para abastecer as aeronaves que transportam seus funcionários para as
plataformas de petróleo offshore.
88. Como as atividades da Recorrente são desenvolvidas offshore, dúvida não pode
haver da essencialidade do querosene de aviação para o transporte de pessoal para
os ininterruptos turnos a bordo das plataformas de petróleo e gás.
89. A composição dos créditos apurados no valor de R$ 6.290,37 pode ser verificada
pela planilha anexa ao doc. 07 da Manifestação de Inconformidade e pelas notas
fiscais apresentadas a título demonstrativo para cada um dos períodos de apuração
(doc. 10 da Manifestação de Inconformidade).
(...)
96. Nesse contexto, é evidente que a aquisição de querosene de aviação pela
Recorrente enquadra-se no critério de essencialidade definido pela Primeira Seção
do STJ já, pois, a atividade de exploração e produção de petróleo e gás offshore
depende intrínseca e fundamentalmente do abastecimento de tais aeronaves e
ainda a sua falta privaria o processo produtivo de qualidade, quantidade e
Fl. 5500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
11
suficiência, na linha do entendimento adotado pela Ministra Regina Helena Costa
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
97. Nesse sentido, a possibilidade de apuração de créditos de COFINS na aquisição
de combustível a ser utilizado em transporte de funcionários de modo a permitir a
manutenção do seu processo produtivo offshore já foi reconhecida pela Solução de
Consulta Cosit no 80/2019:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS
UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. POSSIBILIDADE.
No regime de apuração não cumulativa do PIS, é possível o desconto de crédito, na
modalidade aquisição de insumos para a prestação de serviço, o combustível
consumido em veículos utilizados para deslocamento de pessoal técnico para a
execução do serviço contratado.
98. Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, para que seja reconhecida a
integralidade do direito creditório pleiteado pela Recorrente sobre a aquisição de
querosene de aviação.
A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
V.1.3 Querosene de Aviação
Assim se manifesta a Recorrente:
(...)
Os dispêndios com transporte de funcionários, em regra, não são passíveis de
creditamento no regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins. É o que
dispõe o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018, conforme
abaixo:
(...)
Registra-se, ademais, que, quando o querosene de aviação é adquirido de empresa
não enquadrada como produtora ou importadora, não há incidência de tributação
de PIS e Cofins na venda e, consequentemente, não há direito ao cálculo de créditos
sobre o valor de sua aquisição, ainda que esse combustível atenda aos requisitos
para enquadramento no conceito de insumo.
Desse modo, as glosas devem ser mantidas.
Vejamos, agora, a acusação fiscal, no Despacho Decisório (fl. 65):
DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
21. Inicialmente, não localizamos na EFD Contribuições quais eram os Bens que
ensejavam créditos de PIS/COFINS em valores que correspondiam aos valores
declarados de crédito. Por isso, intimamos o Contribuinte a apresentar a memória
de cálculo dos bens utilizados como insumos, no Termo de Intimação Fiscal No 01.
22. Posteriormente, ao reanalisarmos as informações contidas na EFD,
conseguimos extrair a relação de Bens considerados insumos pelo Contribuinte. Tais
bens puderam ser validados com as informações das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-
e).
Fl. 5501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
12
23. No entanto, não há informação sobre como os bens são utilizados pela
empresa, para confirmar que pertençam ao processo produtivo da mesma, nem
sobre em que áreas da empresa foram aplicados os bens, para que possamos
certificar que se tratava de insumos.
24. Diante de falta de comprovação do alegado direito creditório e falta de certeza
e liquidez quantos aos créditos declarados, os valores declarados à título de BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS serão glosados.
Como se verifica, o indeferimento do pleito se deu em razão do Auditor-Fiscal
afirmar que “não há informação sobre como os bens são utilizados pela empresa,
para confirmar que pertençam ao processo produtivo da mesma, nem sobre em
que áreas da empresa foram aplicados os bens, para que possamos certificar que
se tratava de insumos”. Para infirmar esta decisão, o contribuinte afirma que
anexou aos autos um detalhamento do processo produtivo da empresa, bem
como que a integralidade das notas fiscais de entrada que compõem os créditos
referentes a aquisição bens utilizados como insumos está devidamente
relacionada na EFD – Contribuições.
O Colegiado de piso, por sua vez, fundamentou sua decisão em dois argumentos:
(i) “Os dispêndios com transporte de funcionários, em regra, não são passíveis de
creditamento”; e (ii) “quando o querosene de aviação é adquirido de empresa não
enquadrada como produtora ou importadora, não há incidência de tributação de
PIS e Cofins na venda e, consequentemente, não há direito ao cálculo de créditos”.
Em relação ao primeiro argumento da DRJ, observo que a própria decisão traz a
solução para a controvérsia, ao afirmar que “Os dispêndios com transporte de
funcionários, em regra, não são passíveis de creditamento”. Isso é verdade. Mas
apenas em regra, pois comporta exceções. Afinal, a decisão do STJ no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR deixa claro que o conceito de insumos deve ser
verificado caso a caso, ou seja, casuisticamente, in verbis:
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra REGINA
HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:
(...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Fl. 5502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
13
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
(...)
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento
de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em
princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim
compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de
"base sobre base".
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente
de instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via
especial.
(...)
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial, para,
nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o retorno dos
autos à instância ordinária, nos termos do fundamento supra.
Portanto, os gastos com o fornecimento de transporte urbano para funcionários,
ou com o combustível utilizado nos carros que ficam à disposição da diretoria, por
exemplo, não devem ser incluídos na base de cálculo dos créditos. Contudo, no
presente caso, tratando-se de empresa que atua com exploração de petróleo
offshore (em alto mar), esse dispêndio com transporte de funcionários para as
plataformas é bastante específico e característico do processo produtivo em
análise, pois não existe um sistema regular de transporte público para tais locais,
os quais também são inacessíveis para os funcionários por seus meios de
transporte particulares.
Assim, a especificidade do processo produtivo/atividade empresarial do
recorrente exige que tal transporte seja fornecido por ele fornecido, sob pena de
paralisar suas atividades. É através do transporte dos funcionários para a troca de
turnos, substituindo outros empregados, que se mantém a operação em
funcionamento. Pelo “teste da subtração”, sem este gasto, não haveria como
prosseguir com o processo produtivo, pois os funcionários não conseguiriam, por
esforço próprio, chegar ao local de trabalho.
Quanto ao segundo argumento, com razão a DRJ. Apesar de não ter sido
fundamento do Despacho Decisório, a tributação do querosene de aviação se dá
no regime monofásico, que não permite o creditamento, como determina a Lei no
Fl. 5503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
14
10.637/2002, e com entendimento nesse sentido confirmado pelo STJ. Vejamos
os termos da Lei no 10.560/2002 e da Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.560/2002
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, relativamente à receita bruta
decorrente da venda de querosene de aviação, incidirá uma única vez, nas vendas
realizadas pelo produtor ou importador, às alíquotas de 5% (cinco por cento) e
23,2% (vinte e três inteiros e dois décimos por cento), respectivamente (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.637/2002
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
VI - no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de querosene de aviação; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
O STJ decidiu, no julgamento do REsp no 1.895.255 – RS, sob o rito previsto para
os recursos repetitivos, com publicação no DJe em 05/05/2022, pela
impossibilidade de creditamento das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS dentro
do sistema de tributação monofásica por entendê-la incompatível com a
monofasia:
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e
em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla
tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber:
• Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade ";
• Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura
direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não
tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero ".
Fl. 5504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
15
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3o,
§ 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de
créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei
n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a
manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja
constituição não restou obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser
norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada
posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
sistemático).
(...)
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a
arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante
trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando o
art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência da administração pública - e
também o objetivo de neutralidade econômica que é o componente principal do
princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que violaria
o princípio da não cumulatividade.
(...)
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
Fl. 5505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
16
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
11. Recurso especial não provido.
Existindo norma legal que rege a matéria, bem como decisão do STJ sob o rito dos
recursos repetitivos, o julgador não pode deixar de aplicá-las sob o argumento de
que o direito não foi indicado pelas partes. A demonstração da subsunção dos
fatos à norma faz parte tanto da tese do “autor” quanto da “defesa”, ambos
dando sua própria interpretação dos fatos à luz do direito que entende aplicável.
O julgador, como aquele que “conhece o direito”, não pode ficar limitado a
decidir com base unicamente nessas teses apresentadas pelas partes.
Assim, acertada a decisão da DRJ que verificou a impossibilidade do creditamento,
apesar de ter se utilizado de argumento distinto daquele constante do Despacho
Decisório. É nesse sentido o entendimento pacífico do STJ, conforme os seguintes
precedentes:
i) AREsp 2.509.069/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicação em
22/03/2024:
O entendimento da Corte local está em consonância com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "não há violação aos limites objetivos
da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias
fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda
que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes”.
Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os
quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito. (AgInt no AREsp n.
2.396.382/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe de 1/12/2023.).
No mesmo sentido:
(...)
No caso, o acórdão recorrido, analisando os fatos constitutivos do direito alegado
pela autora/recorrente, aplicou o posicionamento jurídico que considerou
adequado para a solução da lide, não havendo se falar em violação aos princípios
da congruência e adstrição. A vingar a tese defendida pela insurgente, o
magistrado somente poderia examinar a pretensão autoral à luz das normas
invocadas na exordial, cenário que, como adiantado, não se sustenta, diante dos
princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

ii) AgInt no AREsp 1.188.873/MS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
publicação em 14/08/2018:
Fl. 5506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
17
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ALEGADA AFRONTA AOS
ARTS. 2o E 128 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A
LEGALIDADE DA MULTA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Decidida a lide nos limites em que foi proposta, não há falar em ofensa aos arts.
2o e 128 do CPC/73, tendo em vista que a fundamentação não é critério apto para
a avaliação de julgamento extra petita. "Aplicável ao caso o princípio do jura novit
curia, o qual, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito. Não ocorre
julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob
fundamentos diversos aos apresentados pela parte" (AgRg no REsp 972.349/MG,
2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 18.3.2008).

iii) REsp 1.349.667/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, publicação em
12/11/2014:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. REVOGAÇÃO DA EXIGÊNCIA POR LEI POSTERIOR. RETROATIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
1. Ao contrário do que aponta o recorrente, verifica-se que o recurso de apelação
do contribuinte traz expressa impugnação ao fundamento do auto de infração que
diz respeito à destinação dos produtos por ele fabricados e comercializados. Sendo
assim, o Tribunal de origem não violou o disposto no art. 515 do CPC.
2. Ademais, o magistrado não está vinculado ao fundamento legal invocado pelas
partes ou mesmo adotado pela instância a quo, podendo qualificar juridicamente
os fatos trazidos ao seu conhecimento, conforme o brocardo jurídico da mihi
factum, dabo tibi jus ("dá-me o fato, que te darei o direito) e o princípio jura novit
curia ("o Juiz conhece o Direito").
3. A revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte constitui exceção à
regra da irretroatividade da lei mais benéfica, nos estritos termos do art. 106, II, b,
do Código Tributário Nacional, observada, naturalmente, a inexistência de fraude
associada ao não recolhimento do tributo.

iv) AgRg no REsp 1.120.968/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, publicação em
02/09/2014:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART.
515 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
1. Não ocorreu negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
Fl. 5507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
18
2. Acerca da suposta violação ao art. 515, §§ 1o e 2o do CPC, não há mácula no
procedimento adotado pelo Tribunal mineiro, pois, nos termos do princípio jura
novit curia, o juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos trazidos pelas
partes, podendo apreciar livremente o pedido, embasando sua decisão nos
dispositivos legais que entender pertinentes ao caso.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

DAS PARTES E PEÇAS
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, verbis:
99. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que apurou
créditos referentes à aquisição de partes e peças, utilizados na manutenção
(incluindo o reparo de bens relacionados à instalação das plataformas de petróleo
offshore.
100. Pela própria natureza dos bens em questão, fica evidente a essencialidade
deles para a regular e segura operação das atividades produtivas da Recorrente,
valendo lembrar que tais bens são utilizados diretamente na manutenção da
plataforma, a qual além das severas condições climáticas que fica exposta a todo o
tempo, opera em caráter ininterrupto, sofrendo severos desgastes.
101. A composição dos créditos apurados no valor de R$ 331,07 pode ser verificada
pela planilha anexa ao doc. 07 da Manifestação de Inconformidade e pelas notas
fiscais apresentadas a título demonstrativo para cada um dos períodos de apuração
(doc. 11 da Manifestação de Inconformidade).
No Despacho Decisório (fl. 65) consta o seguinte fundamento para a glosa:
DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
21. Inicialmente, não localizamos na EFD Contribuições quais eram os Bens que
ensejavam créditos de PIS/COFINS em valores que correspondiam aos valores
declarados de crédito. Por isso, intimamos o Contribuinte a apresentar a memória
de cálculo dos bens utilizados como insumos, no Termo de Intimação Fiscal No 01.
22. Posteriormente, ao reanalisarmos as informações contidas na EFD,
conseguimos extrair a relação de Bens considerados insumos pelo Contribuinte. Tais
bens puderam ser validados com as informações das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-
e).
23. No entanto, não há informação sobre como os bens são utilizados pela
empresa, para confirmar que pertençam ao processo produtivo da mesma, nem
sobre em que áreas da empresa foram aplicados os bens, para que possamos
certificar que se tratavam de insumos.
24. Diante de falta de comprovação do alegado direito creditório e falta de certeza
e liquidez quantos aos créditos declarados, os valores declarados à título de BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS serão glosados.
No Acórdão da DRJ (fl. 2836), consta a seguinte justificativa para manutenção da
glosa:
Fl. 5508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
19
Nos autos não se localiza qualquer documento que indique que o reparo ou a
manutenção realizada com a utilização das partes e peças de que trata este tópico
resultou em aumento de vida útil dos bens menor que um ano.
Não se ignora que o art. 1o da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, com
redação dada pela Lei no 12.546, de 2011, autoriza a opção pelo desconto do
crédito imediatamente quando se trata de máquinas e equipamentos destinados à
produção de bens ou à prestação de serviços adquiridos a partir de julho de 2012; e
que, em decorrência disso, por coerência, as partes e peças destinadas a
manutenção ou reparo devem ter o mesmo tratamento dado à máquina ou ao
equipamento ao qual foram incorporadas.
No entanto, também não há nos autos qualquer documento que comprove a
utilização dessas partes e peças em máquinas ou equipamentos adquiridos a partir
de julho de 2012. Em verdade, não se sabe sequer se foram utilizadas em máquinas
ou equipamentos. A Manifestante apenas faz menção a bens genericamente.
Dessa forma, as glosas devem ser mantidas.
Analisando os documentos citados no Recurso Voluntário, verifico que são
insuficientes para demonstrar sua utilização no processo produtivo da empresa. O
contribuinte sustenta que a simples descrição dos bens, conforme notas fiscais
acostadas em anexo à Manifestação de Inconformidade, já indicaria que se
referem a insumos. Vejamos essas descrições:
- Ventoinha Nylon Uso exclusivo p/ Motor CARCACA160 CORRENTE ALTERNADA
POTÊNCIA 55 kW 3GZF30411030;
- PP835A;
- Disjuntor Tripolar 800 V 10 A Fixo Frontal c/Rele Eletronico Isolado;
- Relé Auxiliar Analógico 220/250 AC/DC 1NAF/2AF;
- ARRUELA FENÓLICA 1-1/4" DE X 13/32" DI.
As peças acima descritas são de fácil identificação, são peças cujas finalidades são
conhecidas pelas pessoas, de uma forma geral, com exceção de “PP835A”, cuja
descrição não traz qualquer indicativo de sua utilização. Nesse contexto, não se
confirma a afirmação da defesa de que “Pela própria natureza dos bens em
questão, fica evidente a essencialidade deles para a regular e segura operação das
atividades produtivas da Recorrente, valendo lembrar que tais bens são utilizados
diretamente na manutenção da plataforma”.
Na verdade, a descrição constante das notas fiscais indica que são partes e peças
de uso geral, que não tem utilização exclusiva em plataformas de exploração de
petróleo. Não há como afirmar que não foram utilizadas na manutenção de bens
utilizados em setores administrativos da empresa. Como bem dito no acórdão da
DRJ, a menção a estes bens é feita apenas de forma genérica, sem especificar que
a parte/peça X é destinada à manutenção da máquina/equipamento Y, a qual é
utilizada no setor produtivo.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.
Fl. 5509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
20

DA OPERAÇÃO DO FPSO E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, verbis:
115. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que apurou
créditos referentes à contratação de serviços de operação do FPSO e manutenção
preventiva e corretiva realizados em unidade de produção offshore, mediante a
contratação de profissionais especializados.
116. Pela própria natureza dos serviços em questão, fica evidente a essencialidade
deles para a regular e segura operação das atividades produtivas da Recorrente,
valendo lembrar que tais serviços são prestados na própria plataforma, a qual além
das severas condições climáticas que fica exposta a todo o tempo, opera em
caráter ininterrupto, sofrendo severos desgastes.
117. Os serviços em questão foram prestados nos termos dos contratos anexados
ao doc. 12 da Manifestação de Inconformidade, celebrados com a ABB Ltda., BW
Offshore do Brasil Ltda. e Wood Group Engineering and Producti Facilities Brasil
Ltda., e a composição dos créditos apurados no valor de R$ 232.045,31 pode ser
verificada pela planilha anexada ao doc. 07 da Manifestação de Inconformidade e
pelas notais fiscais apresentadas a título demonstrativo para cada um dos períodos
de apuração (doc. 13 da Manifestação de Inconformidade).
118. A análise da decisão recorrida apontou, de forma segregada para cada uma
das empresas prestadoras, as seguintes razões para a manutenção da glosa dos
créditos pleiteados, devidamente refutadas a seguir:
Wood Group Engineering and Producti Facilities Brasil Ltda.
(i) “o contrato apresentado (no 4600012615 às fls. 1.403 a 1.732) teve sua validade
expirada no ano de 2014 e não foi juntada aos autos (i) a comprovação de que
tenha sido prorrogado ou (ii) cópia de outro contrato vigente no período a que se
refere a fiscalização”;
(ii) foi apresentada apenas uma nota fiscal referente ao mês de julho de 2015 e “a
concisa descrição constante na nota fiscal impossibilita o conhecimento de todo o
escopo do serviço prestado”.
119. A esse respeito, a Recorrente apresenta a tradução juramentada do contrato
válido para o período em análise (doc. 04), acompanhando das demais notas fiscais
emitidas para o período em análise (doc. 05).
120. A simples leitura do contrato em questão evidencia que se trata de serviços de
operação e manutenção preventiva e corretiva do navio plataforma denominado
“FPSO Peregrino”, utilizado diretamente no processo de produção de petróleo e
gás pela Recorrente, sendo inegável a natureza de insumo de tais serviços.
ABB Ltda.
(i) “foram juntadas aos autos somente duas notas fiscais (fls. 590 e 591) e todas se
referem a serviços prestados no mês de junho. Portanto, não há no processo
Fl. 5510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
21
nenhuma nota fiscal que comprove a tomada de serviços no trimestre ora em
análise”
121. Em relação às notas fiscais em questão, a Recorrente esclarece que, após a
prestação dos serviços, as empresas prestadoras enviam um relatório com a
indicação dos custos/horas incorridos, que precisam ser previamente aprovados
pela Recorrente, antes do efetivo pagamento e posterior emissão das respectivas
notas fiscais.
122. Assim, apenas com o pagamento pelos serviços prestados e a emissão das
notas fiscais, momento em que ocorre a retenção do PIS e da COFINS, é que a
Recorrente promove a escrituração de tais créditos em sua EFD-Contribuições.
(...)
124. É evidente que antes do efetivo pagamento pelos serviços contratados não há
que se falar em aquisição, da mesma forma que antes da retenção do PIS e da
COFINS, não há que se falar na apropriação de tais créditos.
(...)
BW Offshore do Brasil Ltda.
(i) “foram juntadas aos autos cópias de três notas fiscais (fls. 592 a 594).
Entretanto, duas delas tratam de serviços prestados em períodos não
compreendidos no trimestre em discussão, razão pela qual as glosas dos créditos
calculados sobre seus valores devem ser mantidas”
128. Em relação às notas fiscais em questão, a Recorrente esclarece que, após a
prestação dos serviços, as empresas prestadoras enviam um relatório com a
indicação dos custos/horas incorridos, que precisam ser previamente aprovados
pela Recorrente, antes do efetivo pagamento e posterior emissão das respectivas
notas fiscais.
129. Assim, apenas com o pagamento pelos serviços prestados e a emissão das
notas fiscais, momento em que ocorre a retenção do PIS e da COFINS, é que a
Recorrente promove a escrituração de tais créditos em sua EFD-Contribuições.
130. Tal procedimento encontra-se em perfeita consonância com o disposto no art.
3o, § 1o, I, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 que dispõe que “o crédito
será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o
desta Lei sobre o valor: dos itens mencionados nos incisos I e II do caput adquiridos
no mês”.
131. É evidente que antes do efetivo pagamento pelos serviços contratados não há
que se falar em aquisição, da mesma forma que antes da retenção do PIS e da
COFINS, não há que se falar na apropriação de tais créditos.
132. Dessa forma, deve ser reformada a decisão recorrida para que considere a
referida nota fiscal na apuração de créditos pleiteados pela Recorrente.
133. Ainda sobre a BW Offshore do Brasil Ltda, a decisão recorrida entendeu que:
(ii) “os serviços prestados pela empresa BW Offshore do Brasil Ltda., como se pode
constatar no rol acima, abarcam não só atividades essenciais ou relevantes para a
produção do produto final, mas também atividades meio (administrativas, de
Fl. 5511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
22
recursos humanos, logísticas, etc.), que não se enquadram no conceito de insumo
para fins de cálculo de créditos de PIS e Cofins”
(iii) “para que se alcance a certeza e a liquidez necessárias relativamente ao direito
aos créditos pleiteados, é essencial que haja clara e suficiente descrição dos
serviços prestados nas notas fiscais e na escrituração, de forma a permitir a
segregação dos valores relativos aos serviços creditáveis daqueles não creditáveis”
(iv) foi apresentada apenas uma nota fiscal (no 586) referente ao trimestre em
análise, com menção à cláusula 2.4 do contrato. “Na tabela que apresenta as taxas
a serem pagas relativas ao pessoal offshore, são apresentados 35 tipos de
profissionais, dentre os quais, médico, operador de rádio, responsável pela
segurança, técnico de segurança e despenseiro. Os serviços realizados por esses
profissionais não se enquadram nos requisitos de essencialidade ou relevância para
o processo produtivo da Recorrente”
(v) “não havendo segregação dos valores creditáveis e não creditáveis, não é
possível o reconhecimento de créditos relacionados a pessoal offshore”; e
(vi) “na mesma cláusula 2.4, há uma tabela na qual constam as funções exercidas
pelo pessoal onshore: assistentes administrativos, coordenador de operações de
RH, executivo de alteração de tripulação, supervisor de HSEQ, gerente de
manutenção, assistente de materiais, gerente de operações e comprador sênior. Os
serviços prestados por esses profissionais não são essenciais ou relevantes para
processos produtivos como o da Manifestante, motivo pelo qual não podem ser
calculados créditos sobre eles”.
134. Em relação aos diferentes tipos de profissionais offshore previstos na cláusula
2.4 do contrato celebrado com a BW Offshore do Brasil Ltda., é importante ter em
mente que a operação de uma embarcação é dotada de especificidades técnicas e
de grande complexidade.
135. Nesse contexto, trata-se de atividade regulada pela Marinha do Brasil, pela
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”), pelo
Ministério do Trabalho e pelo Ministério do Meio Ambiente.
136. No âmbito da ANP, o Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da
Segurança Operacional das Instalações Marítimas de Perfuração e Produção de
Petróleo e Gás Natural (“SGSO”), instituído pela Resolução ANP no 43/2007 (doc.
07) prevê práticas de gestão de observância obrigatória, divididas em 3 (três)
grandes grupos, a seguir relacionados:
(...)
137. O capítulo 2 do SGSO, denominado “Liderança, Pessoal e Gestão”, prevê
diversas obrigações a serem cumpridas pelo Operador da embarcação, dentre as
quais se destacam, a título exemplificativo, de maior relevância para o caso em
análise:
(...)
138. Como se verifica pela leitura dos trechos acima transcritos, a Resolução ANP
no 43/2007, por meio do SGSO, impõe ao Operador da embarcação uma série de
práticas, tais como a implementação de valores e políticas de segurança, definição
de responsabilidades, estabelecimento de meios de comunicação adequados de
Fl. 5512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
23
valores, políticas e metas, conscientização e informação para participação da força
de trabalho no sistema de segurança, programas de treinamento, promoção de um
ambiente de trabalho adequado que considere os fatores humanos, definição de
logística, estabelecimento de critérios de seleção e avaliação, dentre outros, que
inegavelmente obrigam a presença dos seguintes profissionais mencionados pela
decisão recorrida: assistentes administrativos, coordenador de operações de RH,
executivo de alteração de tripulação, supervisor de HSEQ, gerente de manutenção,
assistente de materiais, gerente de operações, despenseiro e comprador sênior.
139. Por sua vez, o capítulo 4 do SGSO, denominado “Práticas Operacionais”, prevê
práticas de trabalho seguro e procedimentos de controle em atividades especiais a
serem cumpridas pelo Operador da embarcação:
(...)
140. Como se vê, a necessidade de estabelecer medidas de precaução e mitigação
que possam ser requeridas para a realização da tarefa com segurança,
inequivocamente impõe a presença dos seguintes profissionais elencados pela
decisão recorrida: médico, operador de rádio, responsável pela segurança, técnico
de segurança.
141. No âmbito da Marinha do Brasil, deve-se observar que as Normas da
Autoridade Marítima para Operação de Embarcações Estrangeiras em Águas
Jurisdicionais Brasileiras (“NORMAM-04/DPC”) (doc. 08), em seu anexo 4-A, item h)
4, prevê que a “ausência de guarda por pessoa competente para manejar o
equipamento essencial para segurança da navegação, das radiocomunicações e da
prevenção da contaminação do mar” pode inclusive levar a detenção da
embarcação, o que mais uma vez justifica a imposição legal pela presença do
operador de rádio, responsável pela segurança e técnico de segurança.
142. Além disso, os item 0138, 0206 e 0405, da NORMAM-04/DPC, estabelecem
que para operar em águas nacionais, a embarcação deve ter uma tripulação de
segurança mínima, cuja quantidade e habilitação será inspecionada pela Diretoria
de Portos e Costas ou por capitanias, delegacias e agências de portos, o que só
reforça a obrigatoriedade dos profissionais da área de segurança e saúde.
143. Já a NORMAM-01/DPC (doc. 09), prevê em seu item 0104 os requisitos para
determinar a tripulação de segurança de um navio, necessária para a emissão do
Cartão de Tripulação de Segurança (“CTS”), documento obrigatório para
navegação:
(...)
144. Assim, mais uma vez, resta demonstrada a obrigatoriedade da presença de
profissionais de segurança, médicos e operadores de rádio, diante de norma legal
imposta pela Marinha do Brasil.
145. No âmbito do Ministério do Trabalho, a Norma Regulamentadora (“NR”) no
30, editada pela Portaria SIT n° 183, de 11 de maio de 2010 (doc. 10), vigente à
época dos fatos geradores em análise, tratava da segurança e saúde em
plataformas de petróleo, determinando entre outros aspectos que:
(...)
Fl. 5513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
24
146. Como se verifica pela leitura dos dispositivos transcritos acima, a título
exemplificativo, também pelas normas impostas pelo Ministério do Trabalho é
obrigatória a presença de médicos e profissionais de segurança na embarcação em
que ocorre a prestação de serviços de operação do FPSO e manutenção preventiva
e corretiva realizados em unidade de produção offshore da Recorrente.
147. Além disso, em observância às questões ambientais impostas pela Resolução
CONAMA no 398/08, de 11 de junho de 2008 (doc. 11), a Recorrente elaborou um
Plano de Emergência Individual (doc. 12), considerando as diretrizes constantes na
Nota Técnica no 03/2013, emitida pela CGEPG/IBAMA em 20 de setembro de 2013
(doc. 13), sendo certa a necessidade de contar com profissionais aptos a atender as
referidas exigências legais do Ministério do Meio Ambiente.
148. Ante o exposto acima, a diversidade dos profissionais empregados nos
serviços ora em análise decorre de imposições legais impostas pela Marinha do
Brasil, pela ANP, pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério do Meio Ambiente,
de modo que, ao contrário do entendimento adotado pela decisão recorrida, os
serviços prestados por tais profissionais devem ser considerados como insumo no
processo produtivo da Recorrente.
A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
V.2. Serviços Utilizados como Insumos
A Fiscalização informa que não foi possível validar a relação dos serviços
informados pela empresa na EFD-Contribuições e por ela considerados insumos por
falta de informações externas (relativas às notas fiscais de serviços). Acrescenta
que também não teve acesso a informações que pudessem confirmar que tais
serviços foram utilizados no processo produtivo da empresa.
(...)
V.2.1 Da Planilha Apresentada
A Manifestante juntou aos autos documento por ela denominado de “doc. 07”, no
qual diz constar a composição completa dos créditos apurados. Trata-se de
algumas planilhas em excel.
No que diz respeito aos serviços, apresenta uma planilha para cada mês do
trimestre com algumas informações. Entretanto, em que pese os valores totais
mensais dos créditos estarem de acordo com aqueles encontrados no Bloco M das
EFD-Contribuições, essas planilhas não são aptas, por si sós, para comprovação do
suposto direito creditório. Veja-se abaixo a reprodução de toda a planilha relativa
ao mês de agosto:
(...)
Dessa forma, para a aferição do direito creditório pleiteado será necessária a
verificação da existência nos autos de outros documentos e/ou informações que
supram a ausência dos dados que não foram fornecidos, principalmente a
descrição dos serviços tomados relativamente a cada nota fiscal.
V.2.2 Operação do FPSO e Manutenção Preventiva e Corretiva
Assim se manifesta a Interessada a respeito dos serviços em questão:
Fl. 5514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
25
(...)
Neste subtópico a análise será realizada de forma individualizada por empresa
prestadora de serviços.
a) Wood Group Engineering and Production Facilities Brasil Ltda
No que se refere aos serviços prestados pela empresa Wood Group Engineering
and Production Facilities Brasil Ltda., verifica-se que o contrato apresentado (no
4600012615 às fls. 1.403 a 1.732) teve sua validade expirada no ano de 2014 e não
foi juntada aos autos (i) a comprovação de que tenha sido prorrogado ou (ii) cópia
de outro contrato vigente no período a que se refere a fiscalização.
Por esse motivo, o referido documento não tem valor probatório nestes autos.
Foi inserida no processo uma nota fiscal (apenas uma) de prestação de serviços de
emissão da citada empresa (fl. 5951), com a seguinte discriminação dos serviços:
“Serviço de produção off-shore 2% - ISS
Equipe O_M offshore – Serviço realizado nas plataformas WHPA e WHPB –
medição: julho/2015 – proforma N s-314-2015 – PÓ N 4502105479 – vencimento:
10/09/2015.”
Pela descrição, trata-se de valores pagos por serviços de operação e manutenção
realizados em duas plataformas no mês de julho. De acordo com informações
constantes nas planilhas apresentadas (doc. 07), também nos meses de agosto e
setembro houve prestação de serviços por essa empresa.
A concisa descrição constante na nota fiscal impossibilita o conhecimento de todo
o escopo do serviço prestado. A operação de uma plataforma indubitavelmente
envolve serviços que atendem aos requisitos de essencialidade ou relevância para
o processo de produção, mas também não há dúvidas de que abrange serviços
relacionados a administração, recursos humanos, logística, etc., que não se
enquadram no conceito de insumo no regime não cumulativo do PIS e da Cofins.
Sem outros documentos, como contratos válidos nos quais conste a composição
dos serviços, não se consegue atingir a certeza necessária quanto ao direito ao
creditamento. Por esse motivo, as glosas dos créditos tomados sobre esses serviços
devem ser mantidas.
b) ABB Ltda.
Foram juntadas aos autos somente duas notas fiscais (fls. 590 e 591) e todas se
referem a serviços prestados no mês de junho. Portanto, não há no processo
nenhuma nota fiscal que comprove a tomada de serviços no trimestre ora em
análise.
Importa recordar que o inciso I do § 1o do art. 3o das Leis no 10.833, de 2003, e no
10.637, de 2002, estabelece que os créditos devem ser calculados mediante a
aplicação da alíquota da contribuição sobre o valor dos serviços adquiridos no mês,
conforme abaixo:
(...)
Constam também nos autos cópias de contratos de prestação de serviços; contudo,
em que pese a importância desses documentos no auxílio à comprovação da
Fl. 5515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
26
existência dos créditos, sobretudo de sua natureza, eles não fazem prova de
ocorrência de dispêndios por si só. Os documentos que comprovam que o serviço
foi efetivamente realizado em determinado período são as notas fiscais.
Pelo exposto, e à míngua de provas do direito aos créditos, as glosas devem ser
mantidas.
c) BW Offshore do Brasil Ltda
A Manifestante alega a que simples leitura dos contratos evidencia que se trata de
serviços de operação e manutenção do navio plataforma denominado FPSO
Peregrino, utilizado diretamente no processo de produção de petróleo.
De acordo com informações contidas no contrato de prestação de serviços firmado
entre a Interessada e a empresa supra mencionada (fls. 1.136 a 1.402):
(...)
Trata o contrato de serviços de operação e manutenção do FPSO no Campo
Peregrino, no qual consta como responsabilidade da contratada, dentre outros:
(...)
Com se pode perceber, trata-se de terceirização de toda operação e manutenção
da unidade flutuante denominada FPSO. Desse modo, os serviços prestados pela
empresa BW Offshore do Brasil Ltda., como se pode constatar no rol acima,
abarcam não só atividades essenciais ou relevantes para a produção do produto
final, mas também atividades meio (administrativas, de recursos humanos,
logísticas, etc.), que não se enquadram no conceito de insumo para fins de cálculo
de créditos de PIS e Cofins.
Consequentemente, não são todos os valores pagos pela Impugnante à contratada
que são passíveis de creditamento. Por esse motivo, para que se alcance a certeza
e a liquidez necessárias relativamente ao direito aos créditos pleiteados, é essencial
que haja clara e suficiente descrição dos serviços prestados nas notas fiscais e na
escrituração, de forma a permitir a segregação dos valores relativos aos serviços
creditáveis daqueles não creditáveis.
Foram juntadas aos autos cópias de três notas fiscais (fls. 592 a 594). Entretanto,
duas delas tratam de serviços prestados em períodos não compreendidos no
trimestre em discussão, razão pela qual as glosas dos créditos calculados sobre
seus valores devem ser mantidas6.
A NFS-e no 586 (fl. 594), informada na planilha (doc. 07) referente ao mês de
setembro, apresenta a seguinte descrição dos serviços:
“Contrato 4600017206
Serviço relativo a pessoal offshore conforme cláusula 2.4”
A cláusula 2.4 (Pessoal offshore e onshore), mencionada em algumas das NFS-e, faz
parte do Apêndice B (Compensação) e pode ser localizada às fls. 1.263 a 1.269. Na
tabela que apresenta as taxas a serem pagas relativas ao pessoal offshore, são
apresentados 35 tipos de profissionais, dentre os quais, médico, operador de rádio,
responsável pela segurança, técnico de segurança e despenseiro. Os serviços
realizados por esses profissionais não se enquadram nos requisitos de
Fl. 5516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
27
essencialidade ou relevância para o processo produtivo da Recorrente, qual seja,
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos. Há também postos de trabalho para os quais não há certeza da
possibilidade de creditamento, tendo em vista a ausência de detalhamento das
atividades desenvolvidas, como o encarregado de convés. Assim, não havendo
segregação dos valores creditáveis e não creditáveis e o detalhamento das funções,
não é possível o reconhecimento de créditos relativos aos serviços relacionados a
pessoal offshore.
Na mesma cláusula 2.4, há uma tabela na qual constam as funções exercidas pelo
pessoal onshore: assistentes administrativos, coordenador de operações de RH,
executivo de alteração de tripulação, supervisor de HSEQ, gerente de manutenção,
assistente de materiais, gerente de operações e comprador sênior. Os serviços
prestados por esses profissionais não são essenciais ou relevantes para processos
produtivos como o da Manifestante, motivo pelo qual não podem ser calculados
créditos sobre eles.
Assim, (i) sendo parte dos créditos pleiteados calculados sobre valores de serviços
tomados em período não compreendido no trimestre em análise; e (ii) não
havendo a descrição detalhada dos demais serviços prestados, bem como a
segregação dos valores relativos a serviços creditáveis e não creditáveis, os créditos
pleiteados não são líquidos e certos.
Por todo o exposto, as glosas realizadas pela Fiscalização devem ser mantidas.
No Despacho Decisório (fl. 65) consta o seguinte fundamento para a glosa:
DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
25. Assim como os bens utilizados como insumos, inicialmente, não localizamos na
EFD Contribuições quais eram os Serviços que ensejavam créditos de PIS/COFINS
em valores que correspondiam aos valores totais de crédito declarados. Por isso,
intimamos o Contribuinte a apresentar a memória de cálculo dos serviços utilizados
como insumos, no Termo de Intimação Fiscal No 01.
26. Posteriormente, ao reanalisarmos as informações contidas na EFD,
conseguimos extrair a relação de Serviços considerados insumos pelo Contribuinte.
27. Entretanto, tais serviços não puderam ser validados com informações externas.
E o Contribuinte não apresentou a documentação fiscal de suporte que pudesse
comprovar os mesmos.
28. Adicionalmente, não há informação sobre como os serviços são utilizados pela
empresa, para confirmar que pertençam ao processo produtivo da mesma, nem
sobre em que áreas da empresa foram aplicados os mesmos, para que possamos
certificar que se tratavam de insumos.
29. Diante de falta de comprovação do alegado direito creditório e falta de certeza
e liquidez quantos aos créditos declarados, os valores declarados à título de
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS serão glosados.
Seguindo a metodologia da DRJ e do recorrente, este voto trará análises
individualizadas por empresa prestadora de serviços:
a) Wood Group Engineering and Production Facilities Brasil Ltda
Fl. 5517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
28
Em relação ao contrato apresentado, de no 4600012615, o qual teve sua validade
expirada no ano de 2014, verifico que a Recorrente apresentou a tradução
juramentada do contrato válido para o período em análise (doc. 04, fls.
2927/3215), acompanhado das demais notas fiscais emitidas (doc. 05, fls.
3216/3223). A simples leitura do contrato em questão evidencia que se trata de
serviços de “operação e manutenção preventiva e corretiva do navio plataforma
denominado FPSO Peregrino”, utilizado diretamente no processo de produção de
petróleo e gás, sendo inegável a natureza de insumo de tais serviços.
Deve ser ressaltado ainda que, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, o critério da relevância pode ser identificado em itens que sejam
indispensáveis à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal:
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
O contribuinte, em seu recurso, trouxe inúmeros dispositivos legais que lhe
impõem o cumprimento de determinadas regras, para as quais incorreu em
custos que devem ser considerados como insumos, por serem relevantes para o
processo produtivo, nos termos acima delineados pelo STJ, tais como a Resolução
CONAMA no 398/08, de 11 de junho de 2008, a Norma Regulamentadora (“NR”)
no 30, editada pela Portaria SIT n° 183, de 11 de maio de 2010, as Normas da
Autoridade Marítima para Operação de Embarcações Estrangeiras em Águas
Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-04/DPC e NORMAM-01/DPC), etc.
b) ABB Ltda
Quanto ao argumento da DRJ de que não há no processo nenhuma nota fiscal que
comprove a tomada de serviços no trimestre ora em análise, entendo que a razão
está com o recorrente. Com efeito, o contribuinte somente poderá registrar um
crédito quando efetivamente realizar o pagamento pelo bem ou serviço, pouco
importa se o bem foi entregue ou o serviço prestado antes ou depois deste
momento.
Imagine-se, por exemplo, que uma empresa presta um serviço a outra, mas o
tomador do serviço, por qualquer motivo, como um desacordo comercial, não
realiza o correspondente pagamento e não possui a nota fiscal referente a essa
prestação do serviço. Pergunta-se: poderia, nesta situação, registrar o crédito
correspondente? Evidente que não. Não há lógica em se creditar de um valor que
sequer foi pago. Somente com o efetivo pagamento e a emissão da nota fiscal de
Fl. 5518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
29
aquisição de bem ou prestação de serviço COM incidência das contribuições é que
tal valor poderá ser creditado.
Não se pode deixar de destacar que ao apresentar o Pedido de Ressarcimento
(PER) o contribuinte deve preenche-lo com a indicação de todas as notas fiscais
que originaram o crédito pleiteado; ao indicar uma nota fiscal com data que não
esteja compreendida no trimestre de apuração, o próprio sistema informatizado
da RFB já fará a glosa automática daquele documento, pouco importa se o bem
ou o serviço foi adquirido dentro daquele período.
Analisando as notas fiscais acostadas aos autos, às fls. 3224/3231, verifiquei que
as notas fiscais às fls. 3225/3228 se referem ao mês de Junho/2015 (data de
emissão), apesar de constar nelas um carimbo de “RECEBIDO: 03/07/2015”.
Portanto, somente as notas fiscais às fls. 3229/3231, com data de emissão
31/07/2015, podem ser aceitas para comprovar o crédito pleiteado neste tópico.
c) BW Offshore do Brasil Ltda
As alegações da DRJ para rebater os fundamentos trazidos pelo recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade em relação a esta empresa são basicamente as
mesmas já analisadas nos dois tópicos anteriores. Quanto às notas fiscais que a
DRJ alega não terem sido apresentadas, todas foram juntadas aos autos pelo
recorrente às fls. 4177/4189.
Nesse contexto, voto por dar provimento parcial a este pedido, revertendo a glosa
de créditos referentes às notas fiscais de prestação de serviço apresentadas
juntamente com este Recurso Voluntário, emitidas pelas empresas (i) Wood
Group Engineering and Production Facilities Brasil Ltda, (ii) ABB Ltda (apenas
aquelas com data de emissão em 31/07/2015) e (iii) BW Offshore do Brasil Ltda.

DA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÓLEO
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
152. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que apurou
créditos referentes à contratação de serviços de operação de bombeamento de
óleo, para garantir a correta operacionalidade das unidades de bombeamento de
óleo e demais equipamentos utilizados na produção de petróleo.
153. Considerando a alta viscosidade do óleo do Campo de Peregrino, esse serviço
é indispensável para que o óleo possa fluir dos poços até as unidades de produção
offshore.
154. Os serviços em questão foram prestados pela Baker Hughes do Brasil Ltda.,
conforme ordem de serviço anexada ao doc. 14 da manifestação de
inconformidade e a composição dos créditos apurados no valor de R$12.787,52
pode ser verificada pela planilha anexada ao doc. 07 da Manifestação de
Inconformidade e pelas notais fiscais apresentadas a título demonstrativo para
cada um dos períodos de apuração (doc. 15 da Manifestação de Inconformidade).
Fl. 5519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
30
(...)
157. A esse respeito, a Recorrente apresenta a tradução juramentada dos Anexos A
e C do contrato celebrado com a Baker Hughes do Brasil Ltda. (doc. 15),
acompanhando das demais notas fiscais emitidas para o período em análise (doc.
16).
158. A simples leitura dos anexos do contrato em questão evidencia que se trata de
serviços de operação de bombeamento de óleo, para garantir a correta
operacionalidade das unidades de bombeamento de óleo e demais equipamentos
utilizados na produção de petróleo, utilizado diretamente no processo de produção
de petróleo pela Recorrente, sendo inegável a natureza de insumo de tais serviços.
A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
A Recorrente juntou ao processo apenas a parte do contrato que trata das
condições pactuadas (fls. 1.733 a 1.808). As informações potencialmente aptas a
auxiliar na análise dos serviços prestados e seu enquadramento ou não no conceito
de insumo aparentemente fazem parte dos anexos, sobretudo do Anexo A (Escopo
do Trabalho) e do Anexo C (Cronograma do Contrato). Este último é fundamental
para a demonstração da vigência do contrato, tendo em vista que, de acordo com
informação contida em seu item 3.1, “A duração do Contrato é estabelecida no
Anexo C – Cronograma do Contrato”. Assim, não há no processo qualquer
documento que comprove a vigência do contrato pactuado com a empresa Baker
Hughes do Brasil Ltda. no período a que se referem os créditos glosados pela
fiscalização, motivo pelo qual não poderá ser considerado documento probatório.
Nas planilhas apresentadas (doc. 07) constam duas notas fiscais de emissão da
empresa Baker Hughes do Brasil Ltda. em cada mês do trimestre analisado.
A Manifestante trouxe aos autos cópias de duas NFS-e nas quais constam as
seguintes descrições de serviços:
“ESP Operador A (ESP Operator A)”
e
“Serviços de Operador ESP. B”.
Apenas com essas parcas informações, sem a descrição do processo produtivo e a
apresentação do escopo do trabalho realizado pela contratada em contrato
comprovadamente vigente à época dos fatos, não é possível saber qual o papel do
“Operador de Plataforma” e do “Operador ESP” na realização do serviço de
bombeamento de óleo e, consequentemente, na atividade desenvolvida pela
Recorrente. Esse conhecimento é fundamental para a avaliação do enquadramento
do serviço prestado no conceito de insumo. Assim, à mingua de provas, o direito
creditório pleiteado não é líquido e certo.
Nesse cenário, as glosas devem ser mantidas.
Analisando o contrato celebrado com a empresa Baker Hughes do Brasil Ltda,
cópia acostada aos autos às fls. 4190/4266, bem como as notas fiscais
contestadas no acórdão da DRJ e juntadas às fls. 4267/4270, entendo que foram
cumpridos parcialmente os requisitos para a concessão do crédito, no limite
comprovado pelas três notas fiscais apresentadas às fls. 4268/4270.
Fl. 5520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
31
Nesse contexto, voto por dar provimento parcial a este pedido, revertendo a glosa
de créditos referentes às notas fiscais de prestação de serviço apresentadas
juntamente com este Recurso Voluntário, às fls. 4268/4270.

DO TRANSPORTE AÉREO
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
160. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que apurou
créditos referentes à contratação de serviços de transporte aéreo, mediante a
utilização de aeronaves utilizadas estritamente no transporte de seus
colaboradores entre a base em terra para suas plataformas em alto mar.
161. Esse transporte é essencial no processo produtivo da Recorrente em razão de
suas atividades serem desenvolvidas offshore, de forma que sem o transporte aéreo
a Recorrente fica impossibilitada de guarnecer suas plataformas com o pessoal
técnico necessário para a consecução de suas atividades de exploração e produção
de petróleo e gás.
162. Os serviços em questão foram prestados nos termos dos contratos celebrados
com a Líder Táxi Aéreo S.A. - Air Brasil (doc. 16 da Manifestação de Inconformidade)
e a composição dos créditos apurados no valor de R$ 51.134,67 pode ser verificada
pela planilha anexada ao doc. 07 da Manifestação de Inconformidade e pelas
notais fiscais anexadas ao doc. 17 da Manifestação de Inconformidade.

A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
V.2.4 Transporte Aéreo
A Interessada informa que se trata de serviço de:
(...)
Como já registrado no subtópico V.1.3, os dispêndios com transporte de
funcionários, em regra, não são passíveis de creditamento no regime não
cumulativo de apuração do PIS e da Cofins.
Aqui se aplicam as mesmas razões de decidir constantes no citado subtópico para
não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Desse modo, as glosas devem ser mantidas.
Trata-se, em boa parte, da mesma situação já discutida no tópico “III.2 DA
QUEROSENE DE AVIAÇÃO”, razão pela qual remeto a decisão deste tópico aos
mesmo fundamentos lá declinados, sendo desnecessária sua mera repetição.
Nesse contexto, voto por dar provimento a este pedido.

DAS ANÁLISES TÉCNICAS E MANUTENÇÃO
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
Fl. 5521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
32
171. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que apurou
créditos referentes à contratação de serviços de análises técnicas e manutenção
contratados para garantir a integridade e o correto funcionamento de bens,
especialmente dutos flexíveis, utilizados diretamente na produção de petróleo,
evitando a ocorrência de incidentes que gerem riscos ao meio ambiente e aos
profissionais que realizam suas atividades na unidade de produção offshore.
172. Os serviços em questão foram prestados nos termos do contrato celebrado
com a Kongsberg Oil & Gás Technologies do Brasil Ltda. (doc. 20 da manifestação
de inconformidade) e a composição dos créditos apurados no valor de R$ 1.068,92
pode ser verificada pela planilha anexada ao doc. 07 da Manifestação de
Inconformidade e pelas notas fiscais anexadas ao doc. 21 da Manifestação de
Inconformidade.
173. A decisão recorrida reconheceu que “os serviços realizados pela empresa
Kongsberg Oil & Gas Technologies do Brasil Ltda. são relevantes para o processo de
produção da Interessada”, de modo que reverteu a glosa dos créditos apurados
referente à nota fiscal no 683, mas manteve a glosa dos créditos apurados com
base na nota fiscal no 684, informada no mês de julho de 2015, sob a alegação de
que “refere-se a serviços prestados no período de 02/02/2015 a 03/03/2015,
intervalo não compreendido no trimestre aqui analisado”.
174. A esse respeito, a Recorrente esclarece que, após a prestação dos serviços, as
empresas prestadoras enviam um relatório com a indicação dos custos/horas
incorridos, que precisam ser previamente aprovados pela Recorrente, antes do
efetivo pagamento e posterior emissão das respectivas notas fiscais.
175. Assim, apenas com o pagamento pelos serviços prestados e a emissão das
notas fiscais, momento em que ocorre a retenção do PIS e da COFINS, é que a
Recorrente promove a escrituração de tais créditos em sua EFD-Contribuições.
176. Tal procedimento encontra-se em perfeita consonância com o disposto no art.
3o, § 1o, I, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 que dispõe que “o crédito
será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o
desta Lei sobre o valor: dos itens mencionados nos incisos I e II do caput adquiridos
no mês”.
177. É evidente que antes do efetivo pagamento pelos serviços contratados não há
que se em aquisição, da mesma forma que antes da retenção do PIS e da COFINS,
não há que se falar na apropriação de tais créditos.
Essa questão já foi discutida no tópico “III.3 DA OPERAÇÃO DO FPSO E DA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA”, em relação às notas fiscais da
empresa ABB Ltda. Como visto, o contribuinte somente poderá registrar um
crédito quando efetivamente realizar o pagamento pelo bem ou serviço, pouco
importa se o bem foi entregue ou o serviço prestado antes ou depois deste
momento.
Nesse contexto, voto por dar provimento a este pedido.

DO APOIO MARÍTIMO
Fl. 5522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
33
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
179. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que apurou
créditos referentes à contratação de serviços de apoio marítimo contratados para
operação de embarcação em navegação de apoio marítimo à plataforma de
petróleo utilizada diretamente no processo produtivo da Recorrente.
180. Dentre os serviços de apoio marítimo estão compreendidas desde atividades
para garantir que os bens e materiais necessários às atividades de produção
possam ser recebidos a bordo, suporte à atracação da plataforma em porto ou em
estaleiro para reparos, até mesmo suporte nas atividades offshore para a
realização de reparos no caso da plataforma, apoio a serviços submarinos no caso
da plataforma, dentre outros.
181. Os serviços em questão foram prestados nos termos dos contratos celebrados
com a Tranship Transportes Marítimos Ltda. e Norskan Offshore Ltda. e a
composição dos créditos apurados no valor de R$ 115.084,50 pode ser verificada
pela planilha anexada ao doc. 07 da Manifestação de Inconformidade e pelas notas
fiscais anexadas ao doc. 22 da Manifestação de Inconformidade.
182. Ao analisar o item em questão, a decisão recorrida apontou que “as NFS-e no
00003102, 00003103 e 00001085 (as duas primeiras informadas na planilha
relativa ao mês de agosto e a última na do mês de julho) são concernentes a
períodos distintos do trimestre aqui analisado, razão pela qual as glosas dos
créditos calculados sobre seus valores devem ser mantidas”.
183. Em relação às notas fiscais em questão, a Recorrente esclarece que, após a
prestação dos serviços, as empresas prestadoras enviam um relatório com a
indicação dos custos/horas incorridos, que precisam ser previamente aprovados
pela Recorrente, antes do efetivo pagamento e posterior emissão das respectivas
notas fiscais.
184. Assim, apenas com o pagamento pelos serviços prestados e a emissão das
notas fiscais, momento em que ocorre a retenção do PIS e da COFINS, é que a
Recorrente promove a escrituração de tais créditos em sua EFD-Contribuições.
Essa questão já foi discutida no tópico “III.3 DA OPERAÇÃO DO FPSO E DA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA”, em relação às notas fiscais da
empresa ABB Ltda. Como visto, o contribuinte somente poderá registrar um
crédito quando efetivamente realizar o pagamento pelo bem ou serviço, pouco
importa se o bem foi entregue ou o serviço prestado antes ou depois deste
momento.
Nesse contexto, voto por dar provimento a este pedido.

DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ÓLEO
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
Fl. 5523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
34
145. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que apurou
créditos referentes à contratação de serviços de instalação contratados para
garantir a correta instalação do equipamento de recuperação de óleo utilizado na
unidade de produção da Recorrente, incluindo, mas não se limitando à engenharia,
supervisão, materiais e execução.
146. Os serviços em questão foram prestados nos termos do contrato celebrado
com a CBO Serviços Marítimos Ltda. (doc. 16 da manifestação de inconformidade)
e a composição dos créditos apurados no valor de R$ 12.539,68 pode ser verificada
pela planilha anexada ao doc. 08 da Manifestação de Inconformidade e pelas notas
fiscais anexadas ao doc. 17 da Manifestação de Inconformidade.
(...)
149. A esse respeito, a Recorrente apresenta a tradução juramentada do contrato
válido para o período em análise (doc. 13).
150. A simples leitura do contrato em questão, em conjunto com as notas fiscais
anteriormente apresentadas, evidencia que se trata de serviços de serviços de
instalação contratados para garantir a correta instalação do equipamento de
recuperação de óleo utilizado na unidade de produção da Recorrente, sendo
inegável a natureza de insumo de tais serviços, razão pela qual deve ser reformada
a decisão recorrida.
151. Inclusive, a possibilidade de apuração de créditos de COFINS na contratação de
serviços de instalação de bens necessários ao processo produtivo já foi reconhecida
pela Solução de Consulta Cosit no 133/2018:
(...)
152. Diante dos esclarecimentos e documentos ora apresentados, é de rigor a
reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a integralidade do direito
creditório pleiteado pela Recorrente sobre os serviços de instalação.
A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
V.2.4 Serviços de Instalação
O serviço é assim descrito pela Recorrente:
(...)
Às fls. 869 a 1.060 do processo consta cópia de tradução juramentada dos
contratos no 4600016616 e 4600016615, firmados com a empresa mencionada.
Contudo, esses contratos expiraram em 14/12/2012 e não foram apresentadas
quaisquer prorrogações. Por esse motivo, não têm validade como documentos
probatórios.
Na planilha denominada doc. 07 constam duas NFS-e, cujas cópias se encontram às
fls. 1.062 e 1.063 do processo, com as seguintes descrições:
NFS-e no 1609:
“Outros serviços relacionados a prestação de serviço de apoio marítimo na
embarcação CBO Aflita, conforme anexo 3 do contrato 4600016616 (structure
modification for current bust) (...)
Fl. 5524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
35
PARC 02/03”
NFS-e no 1642:
“Outros serviços relacionados a prestação de serviço de apoio marítimo na
embarcação CB0 Anita, conforme anexo 3 do contrato 4600016616( structure
modification for current bust) (...)
PARC 03/03”
A descrição genérica constante nessas notas fiscais não permite concluir pela
essencialidade ou relevância dos serviços para o processo de produção da
Manifestante.
Dessa forma, tendo em vista a ausência de documentos que comprovem o direito
ao creditamento pleiteado, as glosas devem ser mantidas.
O contribuinte procedeu à juntada aos autos do contrato com tradução
juramentada que abrange todo o período em questão, às fls. 4579/4704. Quanto
às notas fiscais, a descrição dos serviços não me parece tão genérica quanto
afirmado pela DRJ. De qualquer sorte, o contrato traduzido esclarece a natureza
dos serviços às fls. 4590/4651:

(...)

(...)

(...)
Fl. 5525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
36

(...)

(...)

(...)

(...)
Nesse contexto, voto por dar provimento a este pedido.

DA IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
153. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que apurou
créditos referentes à contratação de serviços de importação de serviços de
instalação e manutenção, contratados para operação e realização das
manutenções preventivas e corretivas na unidade de produção, incluindo conexão e
comissionamento; partida e entrega para operação.
154. A essencialidade desses serviços é manifesta e inequívoca, já que além de as
atividades serem realizadas num ambiente extremamente corrosivo e em condições
climáticas adversas, tais atividades são realizadas ininterruptamente, de forma que
os equipamentos utilizados sofrem desgastes frequentes e acelerados.
155. Os serviços em questão foram prestados nos termos do contrato celebrado
com a BW Offshore Netherlands BV (doc. 18 da manifestação de inconformidade) e
a composição dos créditos apurados no valor de R$ 581.686,36 pode ser verificada
pela planilha anexada ao doc. 08 da Manifestação de Inconformidade e pelas
notais fiscais apresentadas a título demonstrativo para cada um dos períodos de
apuração (doc. 19 da Manifestação de Inconformidade).
156. Ao analisar a matéria, a decisão recorrida mencionou terem sido apresentadas
duas faturas de administração e entendeu que no contrato “há dispêndios que não
atendem aos requisitos de essencialidade ou relevância para seu enquadramento
no conceito de insumo do regime não cumulativo do PIS e da COFINS”, de modo
Fl. 5526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
37
que, “não havendo segregação dos valores creditáveis e não creditáveis, os créditos
pleiteados não são líquidos e certos”.
157. Conforme já esclarecido, os dispêndios de administração e despesas gerais
decorrem de imposições legais impostas pela Marinha do Brasil, pela ANP, pelo
Ministério do Trabalho e pelo Ministério do Meio Ambiente, de modo que, ao
contrário do entendimento adotado pela decisão recorrida, os serviços prestados
por tais profissionais devem ser considerados como insumo no processo produtivo
da Recorrente.
158. A esse respeito, vale reiterar que o critério de relevância esclarecido no voto
proferido pela Ministra Regina Helena Costa nos autos do REsp no 1.221.170/PR “é
identificável no item cuja finalidade, embora não dispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cadeia produtiva (...), seja por imposição legal”.
159. De qualquer forma, a análise do contrato celebrado com a BW Offshore
Netherlands BV é suficiente para a demonstração de que se está diante de
serviços de instalação e manutenção referentes ao navio plataforma denominado
“FPSO Peregrino”, utilizado diretamente no processo de produção de petróleo e gás
pela Recorrente, sendo inegável a natureza de insumo de tais serviços.
160. Além disso, a decisão recorrida entendeu que “quase todo o período a que se
refere a fatura cuja cópia foi apresentada está compreendido fora do trimestre em
análise, o que também motiva a manutenção das glosas dos créditos calculados
sobre seu valor”.
161. Em relação à fatura em questão, a Recorrente esclarece que, após a prestação
dos serviços, as empresas prestadoras enviam um relatório com a indicação dos
custos/horas incorridos, que precisam ser previamente aprovados pela Recorrente,
antes do efetivo pagamento e posterior emissão das respectivas faturas.
162. Assim, apenas com o pagamento pelos serviços prestados e a emissão das
faturas, momento em que ocorre a retenção do PIS e da COFINS, é que a Recorrente
promove a escrituração de tais créditos em sua EFD-Contribuições.
(...)
166. Além disso, a Recorrente aproveita para apresentar as demais invoices do
período em análise (doc. 14), que comprovam a efetiva prestação dos serviços pela
BW Offshore Netherlands BV.
167. Inclusive, a possibilidade de apuração de créditos de COFINS na contratação
de serviços de instalação e manutenção de bens necessários ao processo
produtivo já foi reconhecida pelas Soluções de Consulta Cosit no 133/2018 e no
99013/2017:
(...)
168. Vale reiterar que, também nesse caso, a integralidade das notas fiscais de
entrada que compõem os créditos referentes a aquisição de serviços utilizados
como insumos está devidamente relacionada na EFD – Contribuições da Recorrente,
o que permite a plena verificação por parte das autoridades.
A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
Fl. 5527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
38
V.2.5 Importação de Serviços de Instalação e Manutenção
A Interessada assim se manifesta:
(...)
O contrato no 4600017227 juntado aos autos às fls. 2.454 a 2.634 indica tratar-se
de “Serviços Prestados por Pessoal Não Brasileiro Relacionados ao FPSO Peregrino”.
Consta no doc. 07 que foram calculados créditos sobre três faturas de emissão da
empresa BW Offshore Netherlands B.V., cujas cópias são localizadas às fls. 1.149,
1.153 e 1.154 com as seguintes descrições:
(...)
No Anexo B (Compensação) do contrato localiza-se o item e 2.3, que discrimina os
componentes de compensação relativos a Taxas de Pessoal Offshore.
Abaixo reproduz-se o conteúdo do referido item:
“2.3 Taxas de pessoal offshore
(...)
As taxas para tripulação internacional (expatriada) incluem:
· O salário inclui subsídio noturno, subsídio offshore, etc.
· Diária de viagem: cada tripulante recebe metade da diária por dia de viagem
de/para a unidade. Os cálculos são baseados em três (3) mensais.
· Sobreposição: Diária para o tripulante que entra na unidade e diária para o
tripulante que sai da unidade. O item de sobreposição foi definido como 5% dos
salários mensais (taxa interna usada para fins de orçamento)
· Seguro médico: Benefícios Marítimos (para toda a tripulação expatriada em toda a
frota/Grupo BW)
· Exame Médico: Custos referentes a atestado de saúde, vacinação, check-up
médico para trabalho a bordo da unidade.
· PIT (Imposto de Renda Pessoal / Imposto Expat): Taxa fixa de 27,5% para a
tripulação expatriada que permanecer acima de 183 dias no Brasil
· Tarifas aéreas da tripulação: passagens aéreas para viagens de ida e volta da
tripulação de/para a unidade (rota internacional)
·
Outras despesas de viagem: Custos de logística (recepção no
aeroporto/hotel/heliporto, recepção e recepção), refeições, acomodação, processo
de visto (correio, taxas de aplicação/processo – obtenção de autorização de
trabalho, etc.), diárias, auxílio viagem, voos domésticos – todos os custos
relacionados ao on-/offsigning da unidade
· Taxa de Manning: Taxa paga ao Manning Office pelo manuseio da tripulação. Esta
taxa inclui coordenação de viagens de/para a unidade, folha de pagamento,
recrutamento etc. O Manning é calculado em US$ 200 por tripulante por viagem.
· Bem-estar da tripulação: Taxa fixa por membro da tripulação para o bem-estar da
tripulação (DVDs, loteria, revistas etc.).
Fl. 5528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
39
· Competência: Todo treinamento obrigatório para atuar na unidade. Os
treinamentos obrigatórios são baseados nos requisitos do Estado de bandeira,
requisitos do cliente, requisitos de regulamentação nacional e requisitos internos
da empresa.
(...)”
Como se pode ver, nos componentes de compensação pertinentes a Taxas de
Pessoal Offshore há dispêndios que não atendem aos requisitos de essencialidade
ou relevância para seu enquadramento no conceito de insumos do regime não
cumulativo do PIS e da Cofins.
Trata-se, como transcrito acima, de despesas com viagens, passagens aéreas,
hospedagens, traslados, refeições, lazer, etc.
Não havendo segregação dos valores creditáveis e não creditáveis, os créditos
pleiteados não são líquidos e certos.
Ademais, quase todo o período a que se refere a fatura cuja cópia foi apresentada
está compreendido fora do trimestre em análise, o que também motiva a
manutenção das glosas dos créditos calculados sobre seu valor.
Pelo exposto, as glosas devem ser mantidas.
Apesar da irresignação do contribuinte, restou claro, pela descrição dos gastos
indicada pela DRJ, que estes não se enquadram como “insumos do processo
produtivo”. A defesa busca justificar esses gastos como “imposições legais”,
porém, ao contrário do que decidido no tópico III.3, em relação ao contrato com a
empresa Wood Group Engineering and Production Facilities Brasil Ltda, não
verifico a existência de qualquer norma que imponha a necessidade de tais
gastos.
A própria citação às supostas normas legais, feita pelo recorrente, foi
extremamente genérica, sem indicar nenhuma norma que permita tais gastos
com administração e despesas gerais: “os dispêndios de administração e despesas
gerais decorrem de imposições legais impostas pela Marinha do Brasil, pela ANP,
pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério do Meio Ambiente”.
Quanto à citação às Soluções de Consulta Cosit no 133/2018 e no 99013/2017,
observo que ambas se referem à contratação de serviços de instalação e
manutenção de bens necessários ao processo produtivo, o que não é o caso dos
gastos acima discriminados, que se referem apenas a dispêndios de administração
e despesas gerais.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

DOS CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
Fl. 5529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
40
172. Primeiramente, a Recorrente esclarece que os ativos depreciados tratados no
presente item consistem no próprio sistema de poços para produção petrolífera
no campo de Peregrino, composto por duas plataformas de perfuração e
completação conectadas a um navio FPSO, incluindo o sistema subsea de conexão
(composto por risers, tubos, bombas e demais equipamentos):
(...)
173. Assim, os poços produtores são compostos por um conjunto de equipamentos
e serviços necessários para a sua construção, cujo objetivo é a extração do
petróleo do reservatório de Peregrino. Este conjunto perfaz um sistema
interdependente que possibilita a extração segura de petróleo.
174. Dessa forma, portanto, os custos a serem contabilizados pelas Recorrente
devem abranger todos os custos incorridos referentes a construção, reparo e
manutenção dos sistemas de poços petrolíferos. Dentre os custos mencionados, há
serviços prestados (frete, instalação, honorários profissionais, etc.) e materiais
consumidos.
175. Vale observar que o item 9, do CPC no 2718, não prescreve uma unidade de
medida para o reconhecimento de um item do ativo imobilizado, sendo facultado à
empresa aplicar os critérios de reconhecimento de acordo com às circunstâncias em
que atua.
176. No caso ora em análise, no contexto da indústria de óleo e gás, a Recorrente,
utilizando-se da prerrogativa prevista no item 9, do CPC no 27, agregou os seus
custos de acordo com as suas plantas de produção – os próprios poços petrolíferos.
177. Assim, a depreciação de cada planta de produção terá início somente após o
primeiro óleo ser produzido e levará em consideração o número de unidades
produzidas (leia-se: barris produzidos). O fator de depreciação será calculado da
seguinte forma: unidade produzidas / reserva total remanescente. No momento
que a reserva for exaurida, o ativo terá um saldo contábil de zero.
178. Logo, os ativos imobilizados relacionados a Peregrino passaram a ser
depreciados na data de início da produção (abril de 2011) e os custos que compõem
tais ativos tem a mesma vida útil – qual seja, a vida útil do próprio sistema de poços
a que foram empregados - e passaram a ser depreciados à medida em que foram
sendo incorporados à planta de produção. Por este motivo, não há que se falar de
um controle individualizado acerca da data de início de funcionamento de cada um
dos equipamentos.
179. Caso algum custo seja adicionado ao longo do tempo em um planta que já
esteja em produção, o referido custo deverá ser depreciado utilizando as mesmas
premissas que o restante dos custos da planta. Sendo assim, seu valor contábil será
zero no momento que a reserva de óleo cru for exaurida.
180. Nesse contexto, no exercício regular de suas atividades, no 4o trimestre de
2016, a Recorrente apurou créditos sobre encargos de depreciação de bens
incorporados ao seu ativo imobilizado, utilizados diretamente no seu processo
produtivo, não enquadrados no REPETRO e vinculados às receitas de exportação de
petróleo, a seguir relacionados:
Fl. 5530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
41
(i) capital construction FPSO, ativos utilizados como parte integrante do navio
plataforma denominado “FPSO Peregrino”, decorrente de investimentos nas
instalações do FPSO, assim como compras de estacas para ancoragem, serviços de
instalação de ancoragem e linhas de produção, todos utilizados no processo
produtivo da Recorrente, no valor de R$ 33.329,58;
(ii) capital construction oil Project mgmt., ativos utilizados na infraestrutura de
escoamento de petróleo bruto, cujos custos estão associados à importação de
equipamentos e peças de reposição para garantir a operacionalidade dessa
infraestrutura e viabilizar o processo de produção da Recorrente, no valor de R$
716,11;
(iii) capitalised construc. oil subsurface, ativos utilizados nas atividades de
subsuperfície que visam garantir, viabilizar e permitir o adequado procedimento
para extração do óleo produzido no Campo de Peregrino, essencial no processo
produtivo da Recorrente, no valor de R$ 33.254,71;
(iv) comissioning, ativos aplicados nas atividades de comissionamento, para
assegurar que os sistemas e componentes da plataforma estejam devidamente
instalados, testados e cumprindo todos os requisitos de segurança de acordo com
as normas vigentes, além de garantir a sua operacionalidade de acordo com os
parâmetros operacionais e de segurança, indispensáveis no processo de produção
da Recorrente, no valor de R$183.041,73;
(v) hook up, ativos utilizados nos processos de instalação e desinstalação das linhas
de ancoragem da unidade de produção offshore, de forma a possibilitar que sejam
realizadas suas atividades operacionais de forma segura e regular, essências no
processo produtivo da Recorrente, no valor de R$ 115.748,79;
(vi) facilities, ativos destinados a serem instalados no FPSO e das plataformas,
importação de peças de reposição e equipamentos, custos com compras/serviços de
instalação, ancoragem, linhas de produção e umbilicais, diretamente empregados
na atividade produtiva da Recorrente, no valor de R$ 328.085,07;
(vii) modification & maintenance contract, modificações e manutenção nas
estruturas do (FPSO e plataformas) de forma a garantir sua operacionalidade,
cumprindo requisitos de segurança necessários para não causar acidentes a bordo,
garantindo a continuidade e a segurança do processo de extração e
armazenamento do óleo, no valor de R$ 400.457,60; e
(viii) drilling, ativos utilizados nas atividades de perfuração dos poços de petróleo e
gás natural, essenciais e fundamentais para viabilizar sua produção, no valor de
R$3.014.465,19. A essencialidade dos ativos utilizados na perfuração dos poços de
petróleo e gás é mais do que evidente às atividades da Recorrente, já que sem a
perfuração, não há qualquer possibilidade de se explorar e/ou produzir petróleo e
gás. Para que não reste qualquer dúvida, a leitura dos contratos anexados ao doc.
20 da manifestação de inconformidade demonstra os bens em questão são
utilizados diretamente no processo produtivo da Recorrente.
181. Vale observar que os créditos de PIS sobre os encargos de depreciação dos
ativos foram apurados mediante a taxa de depreciação determinada pelo
resultado do número de unidades produzidas – leia-se: barris de petróleo - no
período dividido pelo número de unidades previstas para serem produzidas
Fl. 5531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
42
durante a vida útil do bem – o ativo no qual os custos foram
incorporados/empregados -, taxa atualizada mensalmente e que pode sofrer
variações a depender da capacidade produtiva na Recorrente no respectivo período.
182. Para permitir a correta verificação sobre a composição dos encargos de
depreciação apurados, a Recorrente apresentou planilha com a memória de
cálculo da taxa de apreciação decomposta para cada um dos ativos acima
relacionados (doc. 21 da Manifestação de Inconformidade).
183. Ao analisar a questão, apesar de reconhecer a apresentação dos contratos
referentes à utilização dos ativos de perfuração (“drilling”), a decisão recorrida
aponta que “não foi apresentada uma relação das máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado como solicitado pela Fiscalização no
Termo de Intimação Fiscal, que foi acompanhado de planilha modelo para
preenchimento da memória de cálculo, contendo todas as informações necessárias
e imprescindíveis à análise do alegado direito creditório”.
184. Entretanto, como já explicitado anteriormente, em se tratando de ativos da
indústria de óleo e gás, não há que se falar em “relação das máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado”, motivo pelo qual
a Recorrente está disponibilizando a conta de composição dos ativos (doc. 15) e
as respectivas notas fiscais de aquisição de serviços e materiais considerados
como custos na construção dos ativos por ela depreciados (doc. 16), que permitem
a verificação do direito creditório, muito embora as informações apresentadas em
sua Manifestação de Inconformidade já fossem suficientes para tal.
A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
V.3. Créditos sobre Encargos de Depreciação de Bens incorporados ao Ativo
Imobilizado
A Fiscalização informa que não localizou na EFD-Contribuições quais eram os bens
incorporados ao ativo imobilizado (máquinas, equipamentos e outros bens) que
ensejavam cálculos de créditos de PIS/Cofins. Por essa razão, intimou a empresa a
apresentar memória de cálculo dos bens e seus respectivos encargos de
depreciação. Entretanto, não obteve resposta.
A Manifestante alega que apurou créditos sobre encargos de depreciação dos
seguintes bens incorporados ao ativo imobilizado, utilizados diretamente no seu
processo produtivo, não enquadrados no REPETRO e vinculados às receitas de
exportação de petróleo:
(...)
A Recorrente relaciona agrupamentos do que alega serem máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado e que seriam utilizados na
produção de bens destinados à venda.
Não foi apresentada uma relação das máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado como solicitado pela Fiscalização no Termo de
Intimação Fiscal, que foi acompanhado de planilha modelo para preenchimento da
memória de cálculo, contendo todas as informações necessárias e imprescindíveis à
análise do alegado direito creditório, quais sejam:
(...)
Fl. 5532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
43
Como informado pela Manifestante, relativamente ao que ela denomina “drilling”
foram apresentados alguns contratos (ou partes de contratos). Entretanto, se
houve alguma compra de bens no âmbito desses contratos, não foi apresentado
qualquer documento, nota fiscal ou escrituração que demonstre quais são, as
datas de aquisição e de início de funcionamento/utilização, os valores, a
incidência das contribuições na compra/importação e sua depreciação.
Com relação aos demais “bens” listados pela Recorrente, também não há
qualquer documento demonstrando a que máquinas, equipamentos e/ou outros
bens adquiridos e incorporados ao ativo imobilizado se referem. Igualmente, não
foi apresentado qualquer documento, nota fiscal ou escrituração que comprove a
aquisição de tais bens, as datas de aquisição e de início de
funcionamento/utilização, os valores, a incidência das contribuições na
compra/importação e sua depreciação.
Não foi também apresentada a planilha contendo o detalhamento dos centros de
custo (solicitada no item 6 do Termo de Intimação Fiscal), que é necessária para a
verificação da utilização do bem no processo de produção da empresa.
Como já dito, o direito creditório deve gozar de certeza e liquidez, não sendo
possível à Administração reconhecer qualquer crédito alegado quando não
comprovado que atende a tais requisitos.
Conforme se verifica, o Auditor-Fiscal intimou o contribuinte a apresentar
documentos para comprovar seu direito ao crédito sobre encargos de
depreciação, porém não obteve resposta, razão pela qual glosou tais créditos. Em
sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apresentou alguns
documentos e explicações para justificar seu direito ao crédito pleiteado, porém a
DRJ entendeu que eram insuficientes para revestir o crédito com os pressupostos
de liquidez e certeza exigidos pela lei.
Analisando as novas provas acostadas aos autos pelo recorrente neste Recurso
Voluntário, verifico que continuam sem respostas as questões levantadas pela
DRJ. Com efeito, foram apresentados alguns contratos, ou partes de contratos;
entretanto, se houve alguma compra de bens no âmbito destes, não foi
apresentado qualquer documento, nota fiscal ou escrituração que demonstre
quais são, as datas de aquisição e de início de funcionamento/utilização, os
valores, a incidência das contribuições na compra/importação e sua depreciação.
Também não foi apresentada a planilha contendo o detalhamento dos centros de
custo (solicitada no item 6 do Termo de Intimação Fiscal), que é necessária para a
verificação da utilização do bem no processo de produção da empresa. Da mesma
forma, não foram indicados os registros dos bens e da respectiva depreciação na
EFD-Contribuições, conforme exigido pela legislação. Logo, evidente a carência
probatória a cargo do contribuinte.
Além das questões referentes à carência probatória, já levantadas desde a
fiscalização, outras questões, surgidas a partir da apresentação dos recursos,
merecem ser analisadas. Sobre os bens a serem depreciados, o recorrente
esclarece que “os ativos depreciados tratados no presente item consistem no
Fl. 5533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
44
próprio sistema de poços para produção petrolífera no campo de Peregrino,
composto por duas plataformas de perfuração e completação conectadas a um
navio FPSO, incluindo o sistema subsea de conexão”.
Prossegue afirmando que “os poços produtores são compostos por um conjunto
de equipamentos e serviços necessários para a sua construção, cujo objetivo é a
extração do petróleo do reservatório de Peregrino. Este conjunto perfaz um
sistema interdependente que possibilita a extração segura de petróleo. Dessa
forma, portanto, os custos a serem contabilizados pelas Recorrente devem
abranger todos os custos incorridos referentes a construção, reparo e manutenção
dos sistemas de poços petrolíferos. Dentre os custos mencionados, há serviços
prestados (frete, instalação, honorários profissionais, etc.) e materiais
consumidos”.
As plataformas de perfuração, que se constituem no maior custo de empresas de
exploração de petróleo, não são incorporadas ao ativo da empresa, pois em geral
são objeto de contrato de locação e importadas pelo regime tributário do
REPETRO, o que garante também a não incidência das contribuições sociais.
Portanto, seja por não serem ativos da empresa, seja por não terem incidência
destes tributos, não podem gerar créditos sobre encargos de depreciação.
Portanto, correto o procedimento do contribuinte de não tomar créditos sobre a
depreciação de tais bens.
Antes de analisar os demais itens listados pelo contribuinte e sobre os quais
foram apropriados créditos por encargos de depreciação, vejamos a legislação
que trata da matéria. Inicialmente, tem-se que o direito ao crédito está
estabelecido no art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
Fl. 5534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
45
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Pela legislação acima transcrita, verifica-se que a possibilidade de tomada de
créditos pela depreciação do “sistema de poços para produção petrolífera no
campo de Peregrino (...) incluindo o sistema subsea de conexão” possui base legal
no art. 3o, inciso VI, c/c o § 1o, inciso III.
A Lei no 6.404, de 1976, nos traz a definição de ativo imobilizado:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos
com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à
companhia os benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada pela Lei no
11.638,de 2007)
O Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), por sua vez,
traz as seguintes normas:
Bens Depreciáveis
Art. 307. Podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a desgaste pelo
uso ou por causas naturais ou obsolescência normal, inclusive:
(...)
Quota de Depreciação
Art. 309. A quota de depreciação registrável na escrituração como custo ou despesa
operacional será determinada mediante a aplicação da taxa anual de depreciação
sobre o custo de aquisição dos bens depreciáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, §
1o).
(...)
§ 3o A quota de depreciação, registrável em cada período de apuração, dos bens
aplicados exclusivamente na exploração de minas, jazidas e florestas, cujo período
de exploração total seja inferior ao tempo de vida útil desses bens, poderá ser
determinada, opcionalmente, em função do prazo da concessão ou do contrato de
exploração ou, ainda, do volume da produção de cada período de apuração e sua
relação com a possança conhecida da mina ou dimensão da floresta explorada (Lei
no 4.506, de 1964, arts. 57, § 14, e 59, § 2o).
Taxa Anual de Depreciação
Art. 310. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o
qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte, na produção
de seus rendimentos (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 2o).
§ 1o A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de vida útil
admissível, em condições normais ou médias, para cada espécie de bem, ficando
assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente
adequada às condições de depreciação de seus bens, desde que faça a prova
Fl. 5535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
46
dessa adequação, quando adotar taxa diferente (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, §
3o).
§ 2o No caso de dúvida, o contribuinte ou a autoridade lançadora do imposto
poderá pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, ou de outra entidade
oficial de pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os prazos de vida útil
recomendados por essas instituições, enquanto os mesmos não forem alterados por
decisão administrativa superior ou por sentença judicial, baseadas, igualmente, em
laudo técnico idôneo (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 4o).
§ 3o Quando o registro do imobilizado for feito por conjunto de instalação ou
equipamentos, sem especificação suficiente para permitir aplicar as diferentes
taxas de depreciação de acordo com a natureza do bem, e o contribuinte não tiver
elementos para justificar as taxas médias adotadas para o conjunto, será
obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos bens de maior vida útil que integrem o
conjunto (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 12).
A Instrução Normativa (IN) SRF no 457, de 2004 (posteriormente revogada pela IN
RFB no 1911, de 2019), regulamentava a matéria nos seguintes termos:
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a partir de
1o de maio de 2004, observado, no que couber, o disposto no art. 69 da Lei no
3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no 4.506, de 1964, podem descontar créditos
calculados sobre os encargos de depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços; e
II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa.
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem ser
determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem, nos
termos das Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro de 1998, e no
130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre o valor de
aquisição de bens referidos no caput deste artigo no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado; ou
II - 2 (dois) anos, no caso de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos,
novos, relacionados nos Decretos no 4.955, de 15 de janeiro de 2004, e no 5.173, de
6 de agosto de 2004, conforme disposição constante do Decreto no 5.222, de 30 de
setembro de 2004, adquiridos a partir de 1o de outubro de 2004, destinados ao
ativo imobilizado e empregados em processo industrial do adquirente.
Fl. 5536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
47
A Instrução Normativa SRF no 162/98 (posteriormente revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1700, de 14/03/2017) fixa a taxa de depreciação em função do
prazo de vida útil do bem, conforme referido no art. 1o, § 1o, acima transcrito:
Instrução Normativa SRF no 162/98
Art. 1° A quota de depreciação a ser registrada na escrituração da pessoa jurídica,
como custo ou despesa operacional, será determinada com base nos prazos de vida
útil e nas taxas de depreciação constantes dos anexos:
I - Anexo I: bens relacionados na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM;
II - Anexo II: demais bens.
(...)

Estabelecido o quadro normativo que rege a matéria, observo que o contribuinte
não utilizou sua quota de depreciação de forma correta. O bem que está sendo
depreciado, como visto, é referido no Recurso Voluntário como sendo um
“sistema de poços para produção petrolífera no campo de Peregrino (...) incluindo
o sistema subsea de conexão”. Logo, trata-se de uma “instalação”, cuja taxa anual
de depreciação é de 10%.
O contribuinte utiliza outra taxa, conforme trecho do seu recurso já transcrito
neste voto, a seguir novamente reproduzido:
177. Assim, a depreciação de cada planta de produção terá início somente após o
primeiro óleo ser produzido e levará em consideração o número de unidades
produzidas (leia-se: barris produzidos). O fator de depreciação será calculado da
seguinte forma: unidade produzidas/reserva total remanescente. No momento
que a reserva for exaurida, o ativo terá um saldo contábil de zero.
(...)
181. Vale observar que os créditos de PIS sobre os encargos de depreciação dos
ativos foram apurados mediante a taxa de depreciação determinada pelo
resultado do número de unidades produzidas – leia-se: barris de petróleo - no
período dividido pelo número de unidades previstas para serem produzidas
durante a vida útil do bem – o ativo no qual os custos foram
incorporados/empregados -, taxa atualizada mensalmente e que pode sofrer
variações a depender da capacidade produtiva na Recorrente no respectivo
período.
182. Para permitir a correta verificação sobre a composição dos encargos de
depreciação apurados, a Recorrente apresentou planilha com a memória de
cálculo da taxa de apreciação decomposta para cada um dos ativos acima
relacionados (doc. 21 da Manifestação de Inconformidade).
Fl. 5537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
48
A possibilidade de utilização de taxa distinta daquela fixada pela Receita Federal,
bem como seus requisitos, está prevista no art. 310 do Decreto no 3000/99,
também já reproduzido ao longo deste voto:
Taxa Anual de Depreciação
Art. 310. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o
qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte, na produção
de seus rendimentos (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 2o).
§ 1o A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de vida útil
admissível, em condições normais ou médias, para cada espécie de bem, ficando
assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente
adequada às condições de depreciação de seus bens, desde que faça a prova
dessa adequação, quando adotar taxa diferente (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, §
3o).
§ 2o No caso de dúvida, o contribuinte ou a autoridade lançadora do imposto
poderá pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, ou de outra entidade
oficial de pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os prazos de vida útil
recomendados por essas instituições, enquanto os mesmos não forem alterados
por decisão administrativa superior ou por sentença judicial, baseadas, igualmente,
em laudo técnico idôneo (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 4o).
Contudo, examinando os argumentos da defesa, observo que em nenhum
momento o contribuinte trouxe a prova exigida pelo art. 310, § 1o, acima
colacionado. Não há qualquer demonstração de que a taxa de depreciação por
ele utilizada é mais adequada às condições de depreciação de seus bens. A
legislação não permite que as empresas escolham livremente qual a taxa que será
utilizada, exigindo a demonstração aqui referida.
Já no § 2o, a legislação determina que, no caso de dúvida, o contribuinte poderá
pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, ou de outra entidade oficial de
pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os prazos de vida útil
recomendados por essas instituições, enquanto os mesmos não forem alterados
por decisão administrativa superior ou por sentença judicial, baseadas,
igualmente, em laudo técnico idôneo.
O contribuinte passou a calcular a taxa de depreciação da sua instalação com base
no “número de unidades previstas para serem produzidas durante a vida útil do
bem”. Entretanto, não há qualquer prova nos autos de qual o número de
unidades previstas para serem produzidas naquelas instalações. Ao que consta, o
recorrente fez uma estimativa desprovida de qualquer fundamento
científico/técnico. Caso tivesse seguido a norma contida no já referido art. 310, §
2o, teria a seu favor o direito de alegar a inversão do ônus da prova, pois caberia à
autoridade lançadora, tendo dúvidas, providenciar um laudo técnico para se
contrapor ao laudo apresentado pelo contribuinte.
Ainda poderia o contribuinte, não tendo a intenção de produzir tal prova, valer-se
da solução mais simples, que seria utilizar a taxa de depreciação já fixada pela
Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
49
Receita Federal (embasada em competência dada pela lei), a qual prevê a
completa depreciação da instalação em um prazo de 10 anos. Se o contribuinte
entende que a depreciação ocorre de forma integral em um período menor que
este, deve fazer prova desta conclusão.
No entanto, analisando as planilhas e demais documentos anexados aos autos,
tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso Voluntário,
verifiquei que constam apenas planilhas de cálculo indicando os montantes
apurados. Não há qualquer explicação sobre como o contribuinte determinou
“número de unidades previstas (volume da reserva, em barris de petróleo) para
serem produzidas durante a vida útil do bem”, muito menos prova de que este
valor estaria correto.
O contribuinte poderia, por exemplo, ter fornecido um laudo técnico, produzido
por um perito no assunto, demonstrando qual o número de barris de petróleo
previstos para serem produzidas durante a vida útil do bem, ou seja, qual o
volume estimado da reserva, inclusive apresentando os testes que confirmem a
capacidade de produção daquele campo petrolífero, se fosse preciso.
O contribuinte, como se vê, preferiu optar pelo tortuoso caminho de utilizar taxa
de depreciação distinta daquela oficial, sendo que, ao final, em ambos os casos, o
valor do crédito obtido com a depreciação seria o mesmo; apenas seria alcançado
em outro prazo, que talvez nem fosse favorável ao contribuinte, porém com o
ônus de exigir uma complexa produção de prova, dispensável caso tivesse
utilizado a taxa de depreciação prevista no normativo da Receita Federal.
Além destas duas questões já levantadas, há ainda uma terceira questão, também
de cunho probatório. Vejamos a seguinte afirmação, constante do Recurso
Voluntário:
184. Entretanto, como já explicitado anteriormente, em se tratando de ativos da
indústria de óleo e gás, não há que se falar em “relação das máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado”, motivo pelo qual a
Recorrente está disponibilizando a conta de composição dos ativos (doc. 15) e as
respectivas notas fiscais de aquisição de serviços e materiais considerados como
custos na construção dos ativos por ela depreciados (doc. 16), que permitem a
verificação do direito creditório, muito embora as informações apresentadas em
sua Manifestação de Inconformidade já fossem suficientes para tal.
Ao analisar as notas fiscais de aquisição de ativos depreciados, doc. 16 (fls.
4721/5392), constatei que se referem aos seguintes bens/serviços: Locação por
conjunto de válvula 6.3e4 utilizado, Serviço de reparo, “OUTDOOR AREA< 12.000
M2”, “INDOOR AREA> 1.000 M2”, “REPETRO AREA”, SERVIÇOS DE OPERADOR DE
EQUIPAMENTOS, Taxa de Gerenciamento da Plataforma, Pessoal Técnico
Offshore, SPOOL WGB-ST00-ENG-TB-SP-857-03, Serviço de Armazenamento de
Amostras, Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas, SERVIÇO DE
CONFCÇÃO DE DATA BOOK, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTIDÃO AO
DERRAME DE ÓLEO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO 2016, LOCAÇÃO DE
Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
50
EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE SETEMBRO 2016 (CONTRATO 11/41Q
4600013198- PURCHASE ORDER NUMBER 0502410484), SERVIÇOS PRESTADOS A
BORDO DA EMBARCAÇÃO PEREGRINO (Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para empresas), Apoio Marítimo da Embarcação CBO
Carolina, referente ao período de 26/09 a 26/09/16, Apoio marítimo da
Embarcação CBO Anita, referente ao período de 26/09 a 26/09/16, embarcação
Maersk Vega (Serviços portuários, ferropor, utilização de porto, movi passag,
reboque embate, atras clesatrac, serviço praticagem, capatazia), SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, Apoio Marítimo do Embarcação CBO Manoella, referente
ao período de 26.08 a 22.09.16, telefonia celular, Cessão de andaimes,
Montagem/Desmontagem de andaimes, Serviço de recebimento de materiais,
Aluguel Mensal DNV - Setembro/16, conforme P04503374019, Aluguel Filial
Statoil — Baker Hughes Set/2016, SPOOL WGB-STOO-ENG-TB-SP-735, AULAS DE
IDIOMAS MINISTRADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO,
despesas portuárias da embarcação CB0 Manoella, contrato n°4600016614,
SERVIÇOS PRESTADOS A BORDO DA EMBARCAÇÃO PEREGRINO, Projetos de
Engenharia - BWO Peregrino, MEDIÇÃO, PROVISÃO DE MÉDICOS OFFSHORE,
SERVIÇOS MÉDICOS EM TERRA - DOCTOR ON DUTY, CALL CENTER SERVICE,
TREINAMENTO DE STAFF MEDICO, Prestação de Serviços de Engenharia para
elaboração de estudo de viabilidade, PREPARAÇÃO - INSTALAÇÃO E PRÉ-
MONTAGEM FPSO-PEREGRINO, Prestação de Serviços de Perfuração, Prestação
de Serviços conforme contrato n° 9600016396, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
DE MOLA PORTA ABERTURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES FECHADURAS ARMÁRIOS
E GAVETEIROS, SERVIÇO DE ENGENHARIA E SUPORTE TÉCNICO, Aluguel de
Equipamentos no bloco BM- C-7 período 26/08/16 à 25/09/16, etc.
Como se verifica, as notas fiscais se referem, em sua quase totalidade, a serviços
que não possuem qualquer relação com a construção da instalação objeto da
depreciação, ou descrevem bens e serviços de forma vaga e imprecisa, que não
permite sua associação com a obra de construção do sistema de poços. Há uma
evidente carência probatória, pois o contribuinte deveria apresentar um
descritivo de todo e qualquer material que esteja sendo incorporado como custo
da instalação para fins de tomada de créditos sobre depreciação, demonstrando
qual a sua função na construção/montagem do sistema de poços.
Ao que se observa, o contribuinte simplesmente faz a juntada aleatória de uma
série de notas fiscais dos mais variados bens e serviços, sem qualquer correlação
com a construção/montagem do sistema de poços, sem a indicação da finalidade
de cada um destes para a instalação ora depreciada, e espera assim comprovar a
liquidez e certeza do seu crédito, o que não se mostra razoável.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter a glosa sobre os créditos
referentes (i) às notas fiscais de prestação de serviço emitidas pelas empresas
Fl. 5540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901568/2020-18
51
Wood Group Engineering and Production Facilities Brasil Ltda, ABB Ltda (apenas
aquelas com data de emissão em 31/07/2015) e BW Offshore do Brasil Ltda, (ii) às
notas fiscais de prestação de serviço de bombeamento, (iii) ao serviço de
transporte aéreo, (iv) a serviços de análises técnicas e manutenção, (v) a serviços
de apoio marítimo e (vi) a serviços de instalação do equipamento de recuperação
de óleo.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter a glosa sobre os
créditos referentes (i) às notas fiscais de prestação de serviço emitidas pelas empresas Wood
Group Engineering and Production Facilities Brasil Ltda, ABB Ltda (apenas aquelas com data de
emissão em 31/07/2015) e BW Offshore do Brasil Ltda, (ii) às notas fiscais de prestação de serviço
de bombeamento, (iii) ao serviço de transporte aéreo, (iv) a serviços de análises técnicas e
manutenção, (v) a serviços de apoio marítimo e (vi) a serviços de instalação do equipamento de
recuperação de óleo.
(documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 5541
DF CARF MF
Original